Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-10321
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-18
Data de publicação: 2015-03-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/10321

Acusados:
Aziz Ben Ammar

Eduardo Karrer

Eike Fuherken Batista

José Gustavo de Souza Costa

Leonardo Pimenta Gadelha

Luiz do Amaral de França Pereira

Rodolpho Tourinho Neto

Samir Zraick

Ementa:
Não divulgação de fato relevante. Absolvições, Advertências e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por maioria de votos, decidiu:

1.
Aplicar ao acusado José Gustavo de Souza Costa, na qualidade
de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da
Colômbia S.A.:

1.1.
A pena de multa de R$300.000,00, por não divulgar fato
relevante, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157 da Lei no 6.404/76.

1.2.
A pena de multa de R$300.000,00, por divulgar
intempestivamente fato relevante, em infração ao art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157
da Lei no 6.404/76;

2.
Absolver José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da
Colômbia S.A., da imputação de não divulgação de fato
relevante.

3.
Aplicar ao acusado Eike Fuhrken Batista, na qualidade de
acionista controlador da CCX Carvão da Colômbia S.A., a pena
de multa de R$300.000,00, por não divulgar fato relevante,
em infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, c.c. o art. 157 da Lei no 6.404/76.

4.
Absolver Eike Fuhrken Batista, na qualidade de acionista
controlador da CCX Carvão da Colômbia S.A., por deixar de
divulgar
tempestivamente
fato
relevante
acerca
do
cancelamento do pedido de registro da oferta pública de
aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX;

5.
Aplicar ao acusado Leonardo Pimenta Gadelha, na qualidade
de Diretor Financeiro da CCX Carvão da Colômbia S.A., a pena
de advertência, por não divulgar fato relevante, em infração
ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, c.c.
o art. 157 da Lei no 6.404/76;

6.
Aplicar aos acusados Eduardo Karrer e Aziz Ben Ammar, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da CCX
Carvão da Colômbia S.A., a pena de advertência, por não
divulgarem fato relevante, em infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157 da Lei no
6.404/76;

7.
Absolver o acusado Aziz Ben Ammar, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da CCX Carvão da Colômbia
S.A., da imputação de não divulgação tempestiva de fato
relevante acerca do cancelamento do pedido de registro da
oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da
CCX;e

8.
Absolver os acusados Samir Zraick, Luiz do Amaral de França
Pereira e Rodolpho Tourinho Neto, na qualidade de membros
do Conselho de Administração da CCX Carvão da Colômbia
S.A., da imputação de não divulgação de fato relevante.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Proferiram defesas orais os advogados Julian Chediak, representando
os acusados Leonardo Pimenta Gadelha e Eduardo Karrer; André Cantidiano,
representante dos acusados José Gustavo de Souza Costa e Aziz Ben Ammar;
Darwin Correa, representando o acusado Eike Fuhrken Batista e Renata Moritz,
representante dos acusados Luiz do Amaral de França Pereira, Rodolpho Tourinho
Neto e Samir Zraick,

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria, e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/10321

Acusados: José Gustavo de Souza Costa
Leonardo Pimenta Gadelha
Eduardo Karrer
Samir Zraick
Aziz Ben Ammar
Luiz do Amaral de França Pereira
Rodolpho Tourinho Neto
Eike Fuhrken Batista

Assunto: Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fatos
Relevantes (parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM n.o 358/02,
c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/76; e art. 3o, caput, da
Instrução CVM n.o 358/02, c/c art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:
1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado em 26.09.13
pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), em face de Eike Fuhrken
Batista, acionista controlador e presidente do Conselho de Administração da CCX
Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”); José Gustavo de Souza Costa,
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores; Leonardo Pimenta Gadelha,
Diretor-Financeiro; Eduardo Karrer, Samir Zraick, Aziz Bem Ammar, Luiz do Amaral
de França Pereira e Rodolpho Tourinho Neto, membros do Conselho de
Administração da Companhia (denominados em conjunto de “Acusados”), em razão
da publicação intempestiva e não publicação de Fatos Relevantes (“FR”), em
infração às disposições contidas na Instrução CVM n.o 358/02 e na Lei n.o 6.404/76
(“LSA”) (fls. 131 a 158).

II – Da Origem:
2.
O presente processo originou-se de análise efetuada pela SEP no âmbito
do Processo CVM no RJ2013/3527 sobre Fato Relevante divulgado pela CCX em
21.01.13, relativamente à realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações
(“OPA”) para cancelamento de registro.

III - Dos Fatos e da Acusação:
3.
Este procedimento administrativo refere-se a três eventos distintos,
ainda que relacionados, ocorridos em momentos diferentes e envolvendo
administradores diversos da CCX, razão pela qual optei por descrevê-los
separadamente, incluindo em cada subitem as imputações feitas pela Acusação,
com o intuito de facilitar a compreensão dos fatos que serão a seguir narrados.

III.1 – Da publicação intempestiva de Fato Relevante relacionado à
realização da OPA para fechamento de capital da CCX

III.1.1 – Dos Fatos
4.
Em 21.01.13, a BM&FBovespa1 instou, às 15h10min, o Diretor de
Relações com Investidores (“DRI”) da CCX acerca de existência de algum fato que

pudesse justificar as oscilações verificadas na cotação das ações de emissão da
Companhia (“CCXC3”), conforme revela a tabela a seguir (fl.3).

Tabela 1 – Oscilações do ativo CCXC3 apuradas pela BM&FBovespa
*Atualizado até às 14h53.

5.
Ainda no dia 21.01.13, a CCX divulgou, às 20h17min, Fato Relevante
informando que havia recebido, naquela data, correspondência do acionista
controlador Eike Fuhrken Batista, na qual ele declara possuir intenção de adquirir
até 100% das ações da Companhia em circulação por meio de uma Oferta Pública
de Permuta para Aquisição de Ações, para fins de cancelamento do registro de
companhia aberta, de acordo com o art. 4o, §4o, da Lei n.o 6.404/76 (fls. 6-7).

6.
O FR mencionava que o preço máximo por ação na OPA seria de R$4,31,
o qual seria pago mediante a permuta de ações de propriedades do acionista
controlador detidas diretamente ou por meio de afiliadas das demais companhias
do Grupo EBX.

7.
Em 22.01.13, a Companhia forneceu, por meio do Sistema IPE, resposta
ao questionamento da BM&FBovespa, informando ter recebido e divulgado o
conteúdo da correspondência do acionista controlador por meio de FR, após o
encerramento dos negócios na BM&FBovespa. A CCX declarou ainda desconhecer
qualquer outro motivo para as oscilações registradas ou para o aumento do número
de negócios e da quantidade transacionada (fls. 8-11).

8.
Em 28.01.13, a Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários (“SMI”)2 solicitou a cronologia dos eventos que levaram à decisão de
o acionista controlador realizar a OPA, bem como a lista das sociedades e das
pessoas que participaram das reuniões relativas ao assunto antes da divulgação do
FR (fls. 12-13).

9.
Em 21.02.13, a CCX respondeu nos seguintes termos (fls. 14-18):

a. determinados
membros
da
administração
da
CCX
tomaram
conhecimento da intenção do acionista controlador em 16.01.13 e, na
Preços (R$ por ação)
Data
Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil.
%
No
neg. Quantidade
Volume
08/01/2013
2,15
2,04
2,15
2,09
2,06 -3,28 271
301.000
628.041,00
09/01/2013
2,09
2,01
2,10
2,06
2,08
0,97
320
224.000
460.844,00
10/01/2013
2,08
2,05
2,08
2,06
2,06 -0,96 118
102.000
210.502,00
Preços (R$ por ação)
Data
Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil.
%
No
neg. Quantidade
Volume
11/01/2013
2,06
2,01
2,10
2,04
2,02 -1,94 510
561.100 1.147.185,00
14/01/2013
2,05
1,98
2,05
2,00
1,99 -1,48 340
496.100
993.829,00
15/01/2013
1,99
1,91
1,99
1,94
1,91 -4,02 757
972.300 1.886.210,00
16/01/2013
1,92
1,87
1,93
1,90
1,90 -0,52 273
200.800
381.763,00
17/01/2013
1,91
1,91
2,02
1,99
2,00 5,26 876
1.154.900 2.298.299,00
18/01/2013
2,05
2,04
2,20
2,15
2,16 8,00 1.214 1.880.900 4.043.573,00
21/01/2013*
2,20
2,20
3,16
2,70
3,16 46,29 1.938 2.773.000 7.494.129,00

mesma data, foram contatados por profissionais ligados a ele para
discutir, pela primeira vez, os estudos sobre a potencial concretização
da OPA;
b. em 17.01.13, o acionista controlador convocou reunião para discutir
os pontos que ainda impediam o prosseguimento da OPA, estando
presentes alguns dos profissionais ligados a ele, assessores legais do
escritório de advocacia Lefosse Advogados e assessores financeiros
da XP Investimentos; e
c. em 21.01.13, profissionais ligados ao acionista controlador e seus
assessores legais reuniram-se com representantes da Superintendência de Registro (“SRE”) desta Autarquia para apresentação da operação. Após esta reunião, o acionista
controlador, tendo definido algumas das características da OPA
necessárias para sua correta divulgação, comunicou à CCX sua
intenção formal de realizar a oferta.

10.
Na referida resposta foram anexadas tabelas contendo nomes de
pessoas e a data em que elas tiveram ciência sobre a possível OPA que, para fins
deste procedimento, são as pessoas a seguir descritas:

Tabela 2 – Administradores que tomaram ciência da possível OPA
antes do FR
Nome
Cargo
Data que tomou
conhecimento da
OPA
Eike Fuhrken Batista
Acionista
controlador
10/01/13
Aziz Bem Ammar
Conselheiro
10/01/13
Samir Zraick
Conselheiro
10/01/13
Luiz do Amaral de França
Pereira
Conselheiro
10/01/13
Rodolpho Tourinho Neto
Conselheiro
10/01/13
Eduardo Karrer
Conselheiro
10/01/13
José Gustavo de Souza
Costa
Diretor Presidente e
DRI
16/01/13
Leonardo Gadelha
Diretor Financeiro
16/01/13
Bernardo Perseke
Diretor Jurídico
16/01/13

11.
Em 06.02.13, solicitou-se3 da CCX confirmação de que as pessoas
citadas na resposta de 21.02.13 teriam tomado conhecimento, em 10.01.13, da
intenção do acionista controlador de realizar a OPA, visto que no teor da resposta
anterior fora mencionada a data de 16.01.13 (fls. 16-19).

12.
Em 14.02.13, a CCX protocolou resposta esclarecendo que as pessoas
referidas no ofício anterior “tomaram parte das negociações no dia 10 de janeiro de
2013, quando o acionista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista,
considerava, dentre outras alternativas estratégicas de negócio para a Companhia,
realizar [OPA] (...), embora não houvesse ainda naquela data tomado decisão de
prosseguir com a OPA, conforme detalhado na Correspondência (fl. 20).

13.
Em 23.05.13, a SEP4 consignou as conclusões extraídas dos fatos até
então apurados (fls. 22-29):

a.
a expressão “sempre que possível”, contida no caput do art.
5o da Instrução CVM n.o 358/025, não indica impossibilidade de
realizar a divulgação durante o pregão, caso necessário;

b.
conforme declaração da CCX, o DRI tinha conhecimento da
possibilidade de fechamento do capital da Companhia desde
16.01.13, e, mesmo após ser questionado pela BM&FBovespa às
15h10 de 21.01.13, preferiu omitir-se até o recebimento da
correspondência do acionista controlador, o que resultou na
divulgação do FR às 20h17 daquele dia;

c.
“desde o dia 18.01.2013, o volume e a quantidade de ações
negociadas já apresentavam caráter anormal, sendo que no dia
21.01.2013,
a cotação, o preço e a quantidade negociada
apresentaram variação considerável, verificando-se até às 14h53min
do dia 21.01.2013, a expressiva variação de 46,29% no preço das
ações ordinárias da Companhia”; e

d.
assim, a falta de divulgação imediata do FR, diante da
oscilação atípica verificada, constituiu infração ao disposto no art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM n.o 358/02.

14.
Em 10.06.13, a SEP6 solicitou manifestação dos administradores e do
acionista controlador sobre as razões da divulgação tardia do FR relativamente à
decisão de fechar o capital por meio da OPA (fls. 41-42).

15.
Em 28.06.13, a CCX encaminhou os esclarecimentos de José Gustavo de
Souza Costa, Leonardo Pimenta Gadelha, Eike Fuhrken Batista, Eduardo Karrer e
Aziz Bem Ammar (fls. 61-69):

a.
as primeiras discussões sobre uma possível OPA ocorreram em
10.01.13 entre o acionista controlador e profissionais ligados a ele.
Naquela oportunidade, ele “considerava múltiplas alternativas de
negócio para a Companhia e, a partir daquela data, dentre elas a
OPA. Assim, nenhuma decisão havia sido tomada com relação a
qualquer transação envolvendo a Companhia”;

b.
estudos foram realizados a respeito de possíveis estruturas
para a OPA e as discussões evoluíram até que, em 16.01.13,
profissionais ligados à Companhia foram primeiramente contatados
por pessoas ligadas ao acionista controlador para apresentação
daqueles estudos iniciais. Uma reunião foi então convocada para o dia
17.01.13 com os assessores legais e financeiros do acionista
controlador, na qual foram discutidas premissas gerais para uma
eventual concretização da OPA. A efetiva decisão, no entanto, passou
a depender de melhor esclarecimento sobre a viabilidade de
determinados pontos estruturais da OPA, para a qual a opinião e
interpretação da CVM seriam imprescindíveis;

c.
em
21.01.13,
representantes
do
acionista
controlador
reuniram-se com a SRE “para que fosse apresentada a operação
contemplada e dirimidos os pontos pendentes de sua estrutura para a
decisão do acionista controlador de realizar ou não a OPA. Dentre tais
pontos, destacavam-se: (i) a necessidade de preparação de laudos de
avaliação para todas as companhias oferecidas em permuta na OPA;
(ii) possibilidade de definição de relação de troca a preço de
mercado; (iii) viabilidade de marcação da relação de troca mais
próxima do leilão da OPA; e (iv) necessidade de atualização completa
dos Formulários de Referência de todas as companhias oferecidas em
permuta na OPA de acordo com informações financeiras do terceiro
trimestre de 2013”;

d.
como resultado das discussões mantidas com a SRE e baseado
nas impressões positivas recebidas, ao final de 21.01.13, o acionista
controlador concluiu pela viabilidade da OPA e decidiu por levá-la
adiante, o que foi oficialmente comunicado à Companhia, que então
divulgou o FR naquela oportunidade;

e.
“a aplicação do referido dispositivo [art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM n.o 358/02] não é pertinente para o caso em tela,
na medida em que até o final das reuniões realizadas ao longo da
tarde do dia 21.01.13 entre o acionista controlador e seus
representantes, que participaram da reunião com a SRE na tarde
daquele dia, não havia ainda uma decisão efetiva de realização da
OPA e, portanto, a concretização de ato ou fato relevante que, como
tal, em circunstância de oscilação atípica no preço e volume, devesse
ser divulgado previamente ao horário em que efetivamente o foi”;

f.
“o art. 2o da Instrução CVM no 358/02 expressamente prevê,
dentre o rol de exemplos de atos ou fatos potencialmente relevantes,
no seu parágrafo único, inciso VI, a ‘decisão de promover o
cancelamento de registro de companhia aberta’. Conforme se relatou
acima, a decisão de efetivamente realizar a OPA só foi tomada pelo
Acionista Controlador após a reunião mantida com a SRE desta D.
Comissão no dia 21.01.13. Ora, como se expôs, aspectos cruciais da
OPA eram até então uma incógnita para o Acionista Controlador e não
lhe permitiam decidir por sua realização até que se obtivesse
sinalização indicativa de viabilidade da mesma, tal como ocorreu em
reunião com esta SRE na tarde do dia 21.01.13”;

g.
assim, somente após confirmada, na reunião com a SRE, a
possibilidade de, mediante pedido fundamentado de dispensa,
prescindir-se de laudos de avaliação de todas as companhias
permutadas na OPA, (...) o Acionista Controlador pôde concretamente
formar sua decisão. Em outras palavras, a sinalização desta D.
Autarquia com relação a tais premissas pensadas para a OPA foram
determinantes [sic] para que a realização da OPA deixasse de ser
mera alternativa, dentre outras tantas analisadas naquele momento,
para se tornar efetiva intenção do Acionista Controlador”;

h.
“é razoável concluir que, até a reunião mantida com a CVM,
diante das variáveis e incertezas envolvidas na operação, qualquer

tentativa de se divulgar previamente ao mercado os estudos até
então
sendo
realizados
poderiam
provocar
especulação
desproporcional e oscilações ainda mais abruptas na cotação das
ações de emissão da Companhia, sem nenhum fato que pudesse
sustentar tal situação. Ressalte-se, aliás, não ser prática da
Companhia comunicar ao mercado e aos seus acionistas fatos ou
eventos incertos e futuros. (...) Com efeito, não há como interpretar
a estrutura então contemplada para a OPA se não como um projeto
inicial, pensado com base em premissas peculiares pouco ou sequer
testadas no mercado, para cuja definição era imprescindível a reunião
com esta CVM. Assim, não é demais ressaltar que, tal sua relevância,
desta reunião poderiam igualmente ser trazidas impressões para o
Acionista Controlador que o fizesse decidir por não realizar a OPA”;

i.
“não havia, assim, até a efetiva decisão do Acionista
Controlador de levar adiante a OPA, ato ou fato relevante [....] que
devesse ser divulgado”;

j.
“o art. 9o da Instrução CVM n.o 361/2002 determina que:
‘imediatamente após deliberar realizar oferta pública que dependa de
registro na CVM, o ofertante deverá divulgar a quantidade de valores
mobiliários a serem adquiridos ou alienados, o preço, as condições de
pagamento e demais condições a que estiver sujeita a oferta’. Além
disso, o Regulamento de Listagem do Novo Mercado a que está
sujeito a Companhia determina no item 10.3 que ‘quando for
informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de
registro de companhia aberta, o ofertante deverá divulgar o valor
máximo por ação pelo qual formulará a oferta pública’”;

k.
“ora, tanto o preço quanto determinadas condições de
pagamento da OPA (via permuta de múltiplos valores mobiliários,
limitados a certa percentagem para cada companhia permutada etc.)
só puderam ser e foram efetivamente definidas com a indicação da
potencial viabilidade da OPA nos moldes projetados pelo acionista
controlador, após a reunião mantida com a SRE. Não lhe era antes
possível divulgar intenção de realização da OPA, até então mera
especulação, e sequer suas características, então indefinidas, tal
como determina a regulamentação”;

l.
“o fato relevante somente se consubstanciou com a decisão do
Acionista Controlador, comunicada imediatamente à Companhia ao
final da tarde do dia 21.01.13”. (...) “até aquele momento, os
administradores
infra-assinados
não
dispunham
de
qualquer
informação além de mera especulação de um projeto inicial da OPA
contemplado pelo acionista controlador, conforme narrado acima,
tendo só, portanto, tomado efetivo conhecimento da realização da
OPA com o recebimento da comunicação do Acionista Controlador em
21.01.13”.

m.
“comunicada da intenção do Acionista Controlador de realizar
a OPA, ato subsequente, a Companhia fez então divulgar
imediatamente o respectivo Fato Relevante, em estrito cumprimento

às normas desta D. comissão referentes à divulgação de informações
ao mercado”.

16.
Em 08.07.13, a CCX encaminhou resposta de Samir Zraick, Luiz do
Amaral de França Pereira e Rodolpho Tourinho Neto, na qual eles afirmam (fls. 70-
75):
a.
“a efetiva decisão do Acionista Controlador de levar adiante a
OPA, com a consequente definição de suas características, como
condições de pagamento e preço, só puderam ser e foram
efetivamente definidas com a indicação da potencial viabilidade da
OPA nos moldes projetados pelo Acionista Controlador, após a
reunião mantida com a SRE. Visto que os administradores infra-
assinados não participaram de tal reunião, nem das anteriores,
somente tomaram ciência da deliberação mediante a divulgação do
Fato Relevante, não sendo possível exigir conduta específica de tais
administradores”.

b.
“os administradores infra-assinados não tiveram conhecimento
nem da intenção do Acionista Controlador da Companhia em realizar
a OPA, nem de sua efetiva realização, em momento anterior ao da
publicação do Fato Relevante, (...)”.

c.
“Por todo o exposto acima, por qualquer viés que se analise as
questões supramencionadas, entendemos que os administradores
infra-assinados
agiram
em
estrita
conformidade
com
a
regulamentação atinente à divulgação de informações emanadas por
esta D. CVM, mormente os dispositivos constantes da Instrução CVM
358 citados no Ofício”.

III.1.2 – Da Acusação
17.
No entender da Acusação, os argumentos dos administradores e do
acionista controlador da CCX descritos anteriormente não podem ser aproveitados,
em razão dos motivos a seguir descritos (fls. 144-147):

a.
“primeiramente, note-se que o caput do art. 2o da ICVM 3587
não apenas considera relevante uma decisão do acionista controlador,
como também ‘qualquer ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro’ ocorrido ou
relacionado aos negócios da Companhia, o que abrange os estudos
então realizados sobre a OPA em questão, mesmo que fossem
prospectivos e preliminares”;

b.
como já verificado pela GMA-1 em seu Relatório de Análise
N.o17/13 [fls. 142-143], existe ‘forte possibilidade de ter ocorrido o
vazamento da operação’ (fl. 86), o que, em realidade, se refere ao
fato de as informações sobre os estudos acerca da OPA terem
escapado ao controle. Cabe ressaltar que até mesmo a mera
existência dessas análises pode ser considerada um fato relevante,
porque a realização de estudos sobre oferta pública de aquisição não
é corriqueira, geralmente envolve diversos profissionais de alto custo,
como advogados e assessores financeiros e, consequentemente,
demonstra o interesse do acionista controlador em realizar a
operação;

c.
mesmo que ainda não tivessem se consubstanciado em uma
decisão efetiva, os estudos então em curso sobre a OPA eram
conhecidos pela administração da CCX desde 16.01.2013 e influíram
na cotação das ações ordinárias da Companhia nos dias 17 e 18 de
janeiro. Influenciaram, ainda, a decisão dos investidores de comprar,
vender ou manter aqueles valores mobiliários, haja vista os volumes
extraordinários de negociação ocorridos entre os dias 17 e 21 de
janeiro. Assim, as definições contidas nos incisos I e II do art. 2o da
Instrução CVM no 358 corroboram a conclusão de que os referidos
estudos constituíam um fato relevante;

d.
portanto, o fato de a oferta ser estudada a título de projeto
inicial ou possuir características peculiares, o que tornava a decisão
de realizá-la dependente da reunião com a SRE, não eximia a
Companhia do dever de divulgar fato relevante a respeito das
análises então efetuadas quando verificaram-se as oscilações atípicas
entre os dias 17 e 21 de janeiro;

e.
no PAS n.o 22/99, julgado em 16.08.2001, trazido pela
manifestação da administração da CCX, o relator e ex-Diretor Marcelo
Trindade absolveu os executivos de uma companhia aberta por julgar
adequada a divulgação de informações de forma paulatina, à medida
que se tornavam disponíveis. Por exemplo, uma dessas comunicações
informava: ‘[a Eletrobras] examina, no momento, alternativas que o
habilite ser um provedor de meios de transporte de sinais de
informações, capaz de melhor disponibilizar a infraestrutura da
transmissão de sua propriedade’, situação análoga à experimentada
pelo acionista controlador da CCX, o qual analisava diversas
estruturas de OPA e outros tipos de operações. Nesse sentido, o
relator emitiu a afirmativa destacada pelos administradores da
Companhia justamente para discordar de uma conclusão do Relatório
de Inquérito, o qual defendia que ‘divulgar negócios e projetos ainda
em fase de discussão pode criar falsas expectativas entre os
investidores, sendo mais prejudicial do que útil ao mercado’. O ex-
Diretor prosseguia, na mesma afirmativa: ‘[o] juízo do administrador
é o mais sábio para atestar o momento em que se passa do campo
da mera expectativa para o da possibilidade real sobre a efetivação
de um negócio, de uma perda ou de um lucro, e a eventual incerteza
quanto à concretização final do evento não deve afastar o dever de
informar, desde que, naturalmente, seja feita a ressalva quanto
àquela incerteza’. Por conseguinte, o precedente trazido não indica
que a existência dos estudos, ou o seu conteúdo não deveriam ser
divulgados quando da ocorrência das oscilações atípicas, pelo
contrário, entende que a indefinição acerca da realização da OPA não
justificava a ausência de comunicação;

f.
mesmo alertada pela BM&FBovespa no decorrer do dia
21.01.2013
a
respeito
das
oscilações
atípicas
verificadas,
a
administração da CCX preferiu permanecer silente. Não havia na
Instrução CVM no 358 impeditivo à divulgação de Fato Relevante
durante o horário de negociação, pelo contrário, essa possibilidade

estava prevista no §2o do art. 5o da Instrução, como observado pelo
RA/CVM/SEP/GEA-2/N.o060/13;

g.
a política da Companhia de não comunicar eventos incertos ou
futuros não deve se sobrepor à regulamentação e legislação vigente;

h.
as divulgações tornadas obrigatórias pela Instrução CVM no
361 e pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado são
complementares e posteriores à comunicação de informações sobre
os estudos realizados exigíveis por conta do art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 358. Assim, as duas primeiras normas não
dispensavam os administradores da CCX de cumprir o comando
contido no último dispositivo, e sim, previam obrigações adicionais.

18.
Por tais razões, a Acusação entende que, ao não divulgar fato relevante
acerca dos estudos em curso sobre a realização de OPA para cancelamento de
registro, diante das oscilações atípicas registradas na cotação e na quantidade
negociada das ações ordinárias de emissão da CCX nos pregões dos dias 17, 18 e
21.01.13, José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de DRI; Leonardo Pimenta
Gadelha, na qualidade de Diretor-Financeiro; Eduardo Karrer, Samir Zraick, Aziz
Ben Ammar, Luiz do Amaral de França Pereira, Rodolpho Tourinho Neto, na
qualidade de membros do Conselho de Administração, e Eike Fuhrken Batista, na
qualidade de acionista controlador da CCX, infringiram o art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 358/028, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/769.

III.2 – Da publicação de Comunicado ao Mercado ao invés de Fato
Relevante relativamente à alteração da data do leilão da OPA da CCX

III.2.1 – Dos Fatos
19.
Em 12.06.13, a SEP10 indagou o DRI da CCX se ele tinha ciência de
algum fato que pudesse justificar a oscilação atípica verificada no preço e no
volume negociado de CCXC3 naquele dia, conforme mostrado a seguir (fls. 48-49).

Tabela 3 – Oscilações do ativo CCXC3 nos dez dias anteriores a 12.06.13

Data
Último Osc. % Mín. Máx. Abertura Médio Quantidade
Volume
R$
N.
Negó
29.05.2013
3,94
0,51%
3,85 3,95
3,85
3,93
73.200
287.448
10
31.05.2013
3,95
0,25%
3,88 4,03
3,92
3,94
432.800
1.706.184
11
03.06.2013
3,91
-1,01% 3,89 4,05
3,89
3,96
217.000
859.726
12
04.06.2013
3,88
-0,77% 3,84 3,95
3,95
3,87
163.500
632.474
52
05.06.2013
3,81
-1,80% 3,80 3,90
3,87
3,83
100.200
383.510
13
06.06.2013
3,79
-0,52% 3,71 3,85
3,83
3,79
254.700
966.029
89
Data
Último Osc. % Mín. Máx. Abertura Médio Quantidade
Volume
R$
N.
Negó
07.06.2013
3,56
-6,07% 3,49 3,80
3,78
3,62
641.300
2.323.034
47
10.06.2013
3,51
-1,40% 3,46 3,55
3,53
3,50
284.400
996.142
40
11.06.2013
3,20
-8,83% 3,12 3,46
3,46
3,32
718.300
2.385.423
26
12.06.2013*
2,42
-
24,38% 2,36 3,24
3,24
2,64

2.625.000 6.930.000
57
*Atualizado até às 15h27.

20.
Neste mesmo dia, veículos de comunicação divulgaram a existência de
rumores sobre o possível adiamento e cancelamento da OPA da CCX, os quais
justificariam a maior queda diária até então experimentada pelas ações ordinárias
da Companhia (fls. 104-106).

21.
Em 13.06.13, a CCX declarou, em resposta, que (fl. 50):

a.
não tem ciência de atos ou fatos relevantes que possam justificar a
movimentação atípica (volume e preço) das ações ordinárias de emissão da
Companhia no pregão da BM&FBOVESPA de 12 de junho de 2013, conforme
apontado no ofício.

b.
Conforme notícia veiculada na data de hoje [13.06.13] no jornal
Valor Econômico, há rumores de mercado sobre a realização, ou não, da
oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia com o
objetivo de cancelamento de seu registro de companhia aberta (“OPA”),
atualmente em processo de obtenção de registro perante a CVM. Nesse
sentido, a Companhia esclarece que não há nenhuma decisão sobre a não
realização da referida OPA e que o processo para obtenção de registro da
OPA perante a CVM e a BM&FBOVESPA continua no seu curso normal.

c.
Para fins deste esclarecimento, nos termos do parágrafo único do
artigo 4o da Instrução CVM n.o 358/02, o Diretor de Relações com
Investidores da Companhia devidamente inquiriu as pessoas com acessos a
atos ou fatos relevantes relacionados à Companhia com o objetivo de
averiguar se teriam conhecimento de informações que devessem ser
divulgadas ao mercado.

22.
Registre-se que depois da referida comunicação, as ações CCXC3
recuperaram parcialmente as perdas da véspera, com alta de 17% em relação ao
fechamento do dia anterior (fl. 141).

23.
Em 18.06.13, a CCX apresentou, às 12h26min, nova versão da minuta
do Edital da OPA ao Sistema IPE, na qual informava a alteração da data do Leilão
para 31.07.13 (fls. 101-103). Após a divulgação da alteração da data do Leilão, o
volume e a quantidade negociada de CCXC3 sofreram incremento, conforme se
depreende da tabela a seguir:

Tabela 4 - Evolução da cotação e do volume de negociação de CCXC3
em 18.06.13

Horário
Últ.
Mín.
Máx.
Quantidad
e
Volume (R$)
Negócio
s
10:00 -
10:15
1,79
1,79
1,80
166.000
298.790,00
56
10:15 -
10:30
1,53
1,49
1,60
265.800
422.410,00
77
10:45 -
11:00
1,30
1,30
1,38
1.110.000
1.507.579,00
215
11:00 -
11:15
1,13
1,13
1,24
724.800
863.807,00
140
11:15 -
11:30
1,16
1,16
1,20
267.200
320.486,00
52

11:30 -
11:45
1,22
1,16
1,22
166.900
200.818,00
57
11:45 -
12:00
1,27
1,18
1,27
722.300
879.606,00
165
12:00 -
12:15
1,29
1,22
1,30
459.600
584.659,00
129
12:15 -
12:30
1,24
1,23
1,29
81.400
102.545,00
37
12:26 – divulgação da nova minuta de Edital
12:30 -
12:45
1,32
1,27
1,41
926.800
1.251.302,0
0
189
12:45 -
13:00
1,47
1,34
1,47
214.700
304.456,00
59
13:00 -
13:15
1,70
1,56
1,70
955.700
1.527.158,0
0
210
13:15 -
13:30
1,78
1,72
1,84
1.000.400
1.766.282,0
0
412
13:30 -
13:45
1,76
1,70
1,78
259.300
452.916,00
118
13:45 -
14:00
1,58
1,58
1,78
250.700
427.855,00
94
14:00 -
14:15
1,51
1,50
1,66
1.254.500
2.006.472,00
256
14:15 -
14:30
1,60
1,48
1,64
723.900
1.114.121,00
165
14:30 -
14:45
1,45
1,45
1,60
194.100
294.655,00
79
14:45 -
15:00
1,50
1,46
1,52
149.400
220.600,00
91
15:00 -
15:15
1,50
1,48
1,55
94.500
143.453,00
61
15:15 -
15:30
1,55
1,50
1,55
106.600
162.917,00
42
15:30 -
15:45
1,51
1,50
1,55
128.600
194.952,00
38
15:45 -
16:00
1,52
1,50
1,52
116.100
176.233,00
15
16:00 -
16:15
1,47
1,45
1,52
294.500
434.167,00
79
16:15 -
16:30
1,47
1,38
1,47
244.600
354.567,00
46
16:30 -
16:15
1,43
1,42
1,49
31.700
46.736,00
29
16:45 -
17:00
1,48
1,42
1,48
69.500
101.644,00
40
17:00 -
17:15
1,39
1,36
1,48
291.100
409.395,00
92
17:15 -
17:30
1,40
1,35
1,41
728.500
1.010.648,00
114
Fonte: Sistema Broadcast

24.
Segundo análise da SEP, a cotação do ativo CCXC3 teve queda de
aproximadamente 36% desde a abertura até às 11h15min, passando por um
período de valorização após a referida divulgação de aproximadamente uma hora,
que foi revertido a partir das 13h30min. O preço de fechamento, em 18.06.13,
apresentou queda de 24% em relação ao do dia anterior.

25.
Os portais de notícias “Infomoney” e “Valor Econômico” veicularam a
remarcação do leilão às 13h34min e 13h48min respectivamente, tendo informado
que “os ativos chegavam a cair mais de 40% na sessão” e que as perdas foram
reduzidas para 4,9% na hora da publicação (fls. 76-77).

26.
A SEP11 questionou a CCX a respeito de a reapresentação da minuta de
Edital da OPA ter sido realizada por meio de Comunicado ao Mercado (e não por
meio de Fato Relevante) e durante o horário de negociação da BM&FBovespa, bem
como requereu a cronologia dos eventos que determinaram o adiamento do Leilão
e as pessoas envolvidas (fl. 46). Atendendo à referida solicitação, a Companhia
enviou os seguintes esclarecimentos (fls. 78-79):

a.
o Edital foi reapresentado em forma de minuta, sem caráter
definitivo e sujeito a alterações, sendo que certas alterações, como a data do
leilão, estavam condicionadas a fatos que fugiam do controle e poder
decisório da Companhia, como o tempo necessário para análise do pedido de
registro da OPA pela SRE;

b.
para que não restassem dúvidas por parte dos investidores acerca da
não configuração de fato relevante nos termos do art. 2o da Instrução CVM
no 358, o Edital trazia a data do leilão entre colchetes, símbolo comumente
usado para indicar incerteza da informação, bem como menção expressa que
estava sujeito a alterações de forma a deixar claro que eventuais
complementações não resultassem em indevida reação do mercado;

c.
o documento reapresentado continha as advertências: (i) era uma
minuta inicial sujeita a alterações e complementações para fins exclusivos de
análise pela CVM; (ii) não se caracterizava como o instrumento da OPA; e
(iii) os potenciais investidores não deveriam tomar nenhuma decisão de
investimento com base nas informações ali existentes;

d.
a reapresentação do Edital se deu subsequentemente à confirmação
recebida pelo acionista controlador de que este teria sido fornecido em forma
física à CVM em cumprimento das exigências formuladas pela SRE;

e.
não houve qualquer decisão, reunião, deliberação ou discussão
acerca do adiamento da data do leilão, resultado única e exclusivamente do
prazo que seria incorrido pelo Colegiado da CVM, conforme entendimentos
mantidos com a SRE;

27.
A declaração da Companhia de que a reapresentação da minuta de
Edital não representava um FR não convenceu a SEP12, que reiterou a solicitação da
cronologia dos eventos relacionados ao adiamento da data prevista para o leilão da
OPA e da lista dos administradores que participaram dos referidos eventos (fl. 80).
A CCX asseverou em resposta que (fls. 94-95):

a.
as apresentações do Edital perante esta CVM [Sistema IPE] foram
sempre feitas em forma de minuta, contemplando, conforme expressamente
indicado como itens em discussão na minuta do Edital (em colchetes), uma
série de fatores suscetíveis a alterações, como a data para o procedimento
do leilão, cuja confirmação esteve sempre condicionada à conclusão da
análise da oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) pela
Superintendência de Registro (“SRE”);

b.
dessa forma, conforme informado pelo Acionista Controlador, o
adiamento da data prevista para o leilão da OPA não decorreu de uma
decisão deliberada; ao contrário, representou um ajuste natural decorrente
de entendimentos mantidos entre o Acionista Controlador e a SRE, que
davam conta de que o prazo de análise de pedidos de dispensa contidos no
pedido de registro da OPA seria, conforme indicado pela SRE, mais extenso
que aquele inicialmente previsto e, portanto, a data então estimada de
11.07.13 para realização do leilão não seria mais factível. Assim, para
acomodar a revisão do prazo previsto de análise pela SRE do processo de
registro da OPA, foi indicada pelo Acionista Controlador nova data para o
leilão, esta também uma mera estimativa, a saber, 30.07.13.

28.
Em 21.08.13, a SEP13 solicitou da CCX detalhamento de quais
administradores da Companhia tomaram conhecimento da nova data estimada para
o leilão da oferta pública de aquisição e quais deles tomaram a decisão de reenviar
a minuta de Edital ao Sistema IPE (fl. 96).

29.
Em 29.08.13, em resposta, a CCX esclareceu que “a reapresentação do
Edital aventada no Ofício via sistema IPE foi conduzida pela Diretoria de Relações
com Investidores da Companhia tão logo recebidas do Acionista Controlador e seus
assessores legais a nova versão do Edital e a confirmação de que esta havia sido
protocolada em forma física perante esta D. CVM em atendimento a exigências da
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários”(fl. 99).

III.2.2 – Da Acusação
30.
A Acusação entende que “ao ter reapresentado a minuta do Edital ao
Sistema IPE, a Companhia criou uma assimetria de informação que provavelmente
beneficiou os investidores que acompanhavam as agências de notícias e os
documentos enviados ao sistema da CVM”.

31.
Afirma que o possível adiamento da data marcada para a realização do
leilão da OPA “era assunto que atraía a atenção do mercado, cujos rumores
relacionados influíam na cotação das ações ordinárias da CCX, conforme
demonstrado pelas reportagens veiculadas em 12.06.2013 (fls. 104-105). A própria
Companhia emitiu Comunicado ao Mercado em 13.06.2013, em resposta a Ofício da
GEA-2, para esclarecer que o pedido de registro da oferta seguia o curso normal (fl.
50)”.

32.
A Acusação assevera que “se era do interesse da Companhia divulgar
uma nova estimativa para a data do leilão, a divulgação deveria se dar por meio de
Fato Relevante, tendo em vista que era uma informação importante para os
investidores da CCX e das demais empresas do grupo EBX. Isto porque, dadas a
trajetória de queda e a forte volatilidade que as cotações das ações do
conglomerado vinham experimentando desde o início do ano, cada adiamento do

leilão aumentava o grau de incerteza sobre a realização da oferta e sobre a
quantidade de ações das demais empresas do grupo EBX que os acionistas da CCX
receberiam na permuta prevista pela OPA A administração da Companhia tinha
ciência da importância da previsão do dia do leilão, como visto no parágrafo
anterior”.

33.
Aduz que “dado que a data do leilão informada era incerta, sujeita a
alterações e constantemente revisada, essa informação pode ser comparada a uma
projeção ou, no mínimo, deveria ser tratada como tal, o que reforça a sua
caracterização como fato relevante, de acordo com a definição contida no inciso XXI
do parágrafo único da art. 2o da ICVM 35814”.

34.
A Acusação conclui “que a comunicação de nova estimativa para a data
de realização do leilão da OPA, efetuada por meio de simples envio da minuta de
Edital ao Sistema IPE, foi inadequada devido à falta de divulgação de Fato
Relevante, o que constitui violação ao art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358”.

35.
Por tais razões, a Acusação atribui responsabilidade a José Gustavo de
Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, por descumprir
o art. 3o, caput, da Instrução CVM n.o 358/0215, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.°
6.404/7616, pela falta de divulgação de fato relevante, em 18.06.13, sobre a nova
estimativa para a data de realização do leilão da oferta pública de aquisição das
ações da CCX.

III.3 – Da publicação intempestiva de Fato Relevante relacionado à
desistência da OPA de fechamento de capital da CCX

III.3.1 – Dos Fatos
36.
Em 19.06.13, a CVM recebeu correspondência da XP Investimentos
informando que o acionista controlador desistira de realizar a OPA (fls. 51-54). A
referida informação foi objeto de publicação de Fato Relevante pela CCX nos
seguintes termos: “O atual cenário de crescente deterioramento das condições do
mercado acionário brasileiro, inclusive quanto à CCX e demais companhias
envolvidas na oferta pública de aquisição de ações de sua emissão para o
cancelamento do registro de companhia aberta da CCX (“OPA”). Desse modo,
comunico a minha desistência, quanto à realização da OPA, reservando-me o direito
de reavaliar sua realização mediante a melhora das condições básicas de mercado”
(fls. 89).

37.
Em 01.07.13, a CCX encaminhou resposta a questionamentos17 da SMI
sobre os eventos relacionados à desistência da OPA (fls. 55-60):

a.
a sua decisão [do acionista controlador] de desistir da oferta pública
para aquisição de ações da Companhia (...), foi tomada no dia 18 de junho
de 2013 à noite, da qual participaram profissionais ligados a ele. Nesta
reunião, foram discutidas as impressões do cenário adverso atual do
mercado, além de perspectivas futuras, tendo sido decidido pelo Acionista
Controlador que as condições macroeconômicas atuais não representavam o
ambiente ideal para realização da OPA.

b.
Na manhã do dia 19 de junho, representantes do Acionista
Controlador contataram o Diretor de Relações com Investidores da
Companhia para transmitir a decisão formal do Acionista Controlador (...).

c.
No próprio dia 19, a Companhia fez divulgar o Fato Relevante dando
conta da comunicação recebida do Acionista Controlador sobre sua decisão
de desistência da OPA.

38.
Nessa resposta, foram anexadas tabelas contendo nomes de pessoas e a
correspondente data em que elas tiveram ciência das discussões sobre a
desistência da OPA que, para fins deste procedimento administrativo, são as a
seguir descritas:

Tabela 5 - Administradores que tomaram ciência da desistência da OPA
antes do FR
Nome
Cargo
Data que tomou
conhecimento
Eike Fuhrken Batista
Acionista
controlador
18/06/13
Aziz Bem Ammar
Conselheiro
18/06/13

39.
Ao analisar o impacto da desistência da OPA nas cotações das ações de
emissão da CCXC3, a SMI18 detectou a ocorrência de oscilações atípicas de preço e
quantidade negociada no período compreendido ente 11 e 19.06.13. Registrou
também que as ações apresentaram forte queda nos dias que antecederam a
decisão do cancelamento da OPA, conforme revela a tabela a seguir (fls. 88-93):

Tabela 6 – Oscilações de preço e negociação de CCXC3 entre 07 e 19.06.13

Dia
Oscilação
(%)
Volume
(R$)
Quantidade
07.06.2013
-6,07
2.323.394
641.400
10.06.2013
-1,40
1.002.825
286.300
11.06.2013
-8,83
2.388.613
719.300
12.06.2013
-23,44
7.972.200
3.058.100
13.06.2013
16,73
11.917.521
4.540.700
14.06.2013
-1,40
3.166.485
1.096.300
17.06.2013
-34,40
6.954.093
3.206.800
18.06.2013
-24,32
17.938.702
12.253.900
19.06.2013
-8,57
9.054.988
6.705.600
Média 60 pregões anteriores
a 12.06.2013
-0,34
1.278.043
359.210
Desvio-padrão
2,85
1.124.464
333.903
Média somada a 2 desvios-
padrão
5,37
3.526.972
1.027.015

III.3.2 – Da Acusação
40.
Reunidas essas informações, a SEP resumiu os fatos envolvendo a
publicação do FR sobre a desistência da OPA da CCX, como se segue:

a.
o acionista controlador tomou a decisão de desistir da OPA na noite
do dia 18.06.2013, em reunião mantida com alguns administradores da
Companhia e com outros profissionais ligados a ele (fl. 56);

b.
na manhã do dia 19 de junho, os representantes do Sr. Eike Batista
comunicaram formalmente o DRI da CCX (fl. 55) da decisão; e

c.
às 18h25min do dia 19.06.2013, a Companhia fez divulgar o Fato
Relevante com a informação da referida desistência (fl. 100).

41.
A Acusação verificou então que o conselheiro da CCX Aziz Ben Ammar
participou com o acionista controlador da reunião que decidiu sobre a desistência
da OPA, tendo tomado ciência dessa decisão na noite de 18.06.13. O DRI José
Gustavo de Souza Costa, por sua vez, afirmou ter sido avisado da desistência da
OPA na manhã de 19.06.13 (fls. 55-56). Assim, a Acusação entende que ambos os
administradores e o acionista controlador mantiveram essa informação em sigilo
durante todo o pregão do dia 19.06.13. Segundo a Acusação:

a.
não resta dúvida de que a desistência do pedido de registro da OPA
se tratava de fato relevante, tanto que foi anunciada por meio da categoria
correspondente no Sistema IPE e publicada nos jornais Diário Mercantil e
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 21.06.2013.

b.
no período entre 11 e 19 de junho, o mercado não apenas
especulava a respeito do possível adiamento da data prevista para o leilão da
OPA, como visto anteriormente, como também sobre o cancelamento da
oferta, como se vê pela notícia veiculada em 13.08.2013 (fl. 106)19 e pela
informação extraída da rede social Twitter (fl. 107)20.

c. Essa especulação é comprovada pelas variações de preço
significativas e incremento relevante no volume negociado ocorridas durante
o intervalo citado, conforme mostrado na Tabela: desde 11.06.2013, como
observado pela SMI, as ações ON emitidas pela CCX estavam sendo objeto
de intensa especulação, tendo chegado a sofrer queda de -34% no dia 17 de
junho e -24% em 18 de junho, bem como a negociar volume equivalente a
14 vezes a média diária dos 60 pregões anteriores, também em 18.06.2013.

d.
Adicionalmente, foi constatado que a informação escapou ao controle
da Companhia, vide comentário inserido na rede social Twitter (fl. 108) às
14h27min de 18.06.2013, o qual antecipou que o anúncio do cancelamento
da OPA se daria na manhã do dia seguinte.

e.
Nesse diapasão, destaca-se o comentário da Nota Explicativa
n.o28/1984 de que ‘caso os boatos ou rumores sejam indicadores de
vazamento de informação relativa a ato ou fato relevante, a única forma de
corrigir a situação é através de seu rápido esclarecimento’. Assim, diante das
características do caso concreto acima descritas, não há dúvida que, ao
tomar ciência da decisão do acionista controlador de desistir da OPA na
manhã de 19.06.2013, o DRI deveria ter providenciado imediatamente a
divulgação de fato relevante, o que não ocorreu, visto que a entrega do
documento correspondente ao Sistema IPE foi efetuada apenas ao final do
dia 19, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.

f.
A essa altura, merece destaque a variação de -8,57% na cotação das
ações da CCX ao longo do próprio dia 19.06.2013, o que reforça a
necessidade de comunicação imediata do fato relevante.

g.
A obrigação de divulgar imediatamente o fato relevante acerca da
desistência da OPA também deve recair sobre o acionista controlador e sobre
o conselheiro, Sr. Aziz Ben Ammar, uma vez que ambos tinham
conhecimento da informação desde a noite de 18.06.2013, pelo que restou
comprovado o descumprimento pelos dois executivos do mesmo art. 6o,
parágrafo único, da ICVM 358.

42.
Por tais razões, a Acusação conclui que, diante das oscilações atípicas
registradas na cotação e na quantidade negociada das ações da CCX entre os dias
11 e 19.06.13, bem como da ocorrência de vazamento de informação, ao deixar de
divulgar tempestivamente Fato Relevante acerca da desistência da OPA, José
Gustavo de Souza Costa, na qualidade de DRI, Aziz Ben Ammar, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, e Eike Fuhrken Batista, na qualidade de
acionista controlador, infringiram o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/0221, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/7622.

IV– Da Manifestação da PFE:
43.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada –
PFE23 entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11
da Deliberação CVM no 538/08.

V – Das Defesas:

V.1 – Da Defesa de Rodolpho Tourinho Neto, Luiz do Amaral de França
Pereira e Samir Zraick (fls. 215-239)
44.
A Defesa dos Acusados supra epigrafados alega que “esta acusação
jamais poderia ter sido formulada em face dos Defendentes, pois consta dos
autos que eles não participaram das reuniões em que a potencial realização da
OPA foi deliberada e que não tinham conhecimento sobre o assunto antes da noite
de 21.01.13, quando houve a divulgação do Fato Relevante. [grifos do original]

45.
Neste sentido, ressalta que, muito embora as informações
encaminhadas pela CCX24 registrassem os Acusados como pessoas que teriam tido
ciência, em 10.01.13, de uma possível OPA cogitada pelo acionista controlador, a
resposta enviada em 05.07.13, assinada pelo DRI da Companhia e pelos Acusados,
constante dos autos às fls. 70 a 75, retificou o equívoco, ao declarar
expressamente que Rodolpho Tourinho, Luiz França Pereira e Samir Zraick não
participaram de qualquer das reuniões em que a operação foi discutida e somente
tomaram conhecimento dela com a divulgação do FR na noite de 21.01.13,
conforme trecho da resposta a seguir reproduzido:

a efetiva decisão do Acionista Controlador de levar adiante a OPA, com a
consequente definição de suas características, como condições de pagamento
e preço, só puderam ser e foram efetivamente definidas com a indicação da
potencial viabilidade da OPA nos moldes projetados pelo Acionista
Controlador, após a reunião mantida com a SRE. Visto que os
administradores infra-assinados não participaram de tal reunião,
nem das anteriores, somente tomaram ciência da deliberação
mediante a divulgação do Fato Relevante, não sendo possível exigir
conduta específica de tais administradores. [grifos do original]

46.
Portanto, prossegue a Defesa, “o que ocorreu no presente caso foi um
equivoco na elaboração dos quadros anexos à primeira manifestação da CCX, o

qual foi reproduzido nas duas declarações seguintes e corrigido na última resposta
quanto a estes fatos acostada aos autos. Contudo, esta última manifestação foi
inadvertidamente desconsiderada pela SEP, o que levou à formulação de uma
acusação absolutamente improcedente em face dos ora Defendentes”.

47.
A Defesa menciona ainda que os Acusados eram membros
independentes do Conselho de Administração da CCX e, portanto, foram eleitos não
só em virtude de sua ampla experiência como administradores de companhias
abertas, mas, sobretudo, em função da independência que mantinham com relação
à Companhia e a seu acionista controlador.

48.
A Defesa apensou aos autos declaração do acionista controlador da CCX,
senhor Eike Batista, na qual ele afirma que os acusados aqui referidos não
tomaram conhecimento das tratativas e deliberações a respeito da possibilidade de
realização da OPA nos dias 10 e 16.01.13 e tampouco estavam presentes às
reuniões para discussão deste tema realizadas em 17 e 21.01.13. Ele afirma
também que ”estes senhores eram membros independentes do Conselho de
Administração da CCX no referido período, participando apenas das reuniões
daquele Conselho, motivo pelo qual só tiveram conhecimento sobre a referida
operação por meio do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 21.01.2013”
(fls. 239).

49.
Por tais razões, a Defesa entende que resta absolutamente demonstrado
que os Defendentes não sabiam da intenção do acionista controlador de realizar a
OPA antes da publicação do Fato Relevante de 21.01.13 e que, consequentemente
não descumpriram o disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/76.

V.2 – Da Defesa de José Gustavo de Souza e Aziz Ben Ammar (fls. 240-
254)
50.
No tocante às alegações que aproveitam indistintamente os dois
Acusados, a Defesa afirma que a peça acusatória baseia-se na premissa de que a
divulgação tardia do Fato Relevante sobre a decisão do acionista controlador de
realizar a OPA fez com que houvesse oscilações atípicas na cotação e no volume de
negócios com as ações de emissão da CCX. Todavia, a Defesa entende que “a
análise dos dados relativos aos negócios realizados na BMF&Bovespa naqueles
mesmos períodos tendo por objeto os papéis de emissão das outras sociedades
componentes do chamado “Grupo X” revela que a volatilidade desses papéis não
estava – e não esteve – relacionada com a ausência de divulgação ou com a
divulgação tardia”.

51.
Ademais, prossegue a Defesa: “quando o regulador relaciona exemplos
de fatos relevantes no parágrafo único, do artigo 2o, da Instrução CVM 358/02,
menciona, no inciso VI, a ‘decisão de promover o cancelamento de registro de
companhia aberta’. Diante do cenário e do atropelo dos fatos, não havia fato
relevante a ser divulgado antes do dia 21.01. O que houve nos três dias anteriores
eram estudos e possibilidades, nada além disso. Não foi considerado salutar
informar a respeita da incerteza”. [grifo do original]

52.
Ressalta também que a peça acusatória deve descrever detalhadamente
as condutas típicas, permitindo ao acusado, de forma clara e precisa, ter ciência
das circunstâncias da infração que lhe é imputada, e que nas breves menções que a

peça acusatória fez aos Acusados não foram descritas todas as circunstâncias da
infração supostamente cometida. Na verdade, nenhuma foi referida.

53.
Da forma como foi elaborada a Acusação, não confere aos Acusados a
exata ciência das condutas típicas que lhes são imputadas neste procedimento
administrativo. Tal fato, por óbvio, impossibilita a defesa. A Acusação, assim,
carece de substância, pois não pode deixar de promover a divulgação de um FR
quem não é sabedor dele (ainda que tal fato estivesse configurado).

54.
A Defesa alega também que o processo administrativo disciplinar não
pode prescindir da caracterização do prejuízo, não podendo a CVM aplicar
penalidade sem que esteja plenamente caracterizada a existência de prejuízo para
o mercado ou algum de seus integrantes25.

55.
No presente caso, “a autoridade administrativa não consigna a
caracterização de prejuízo decorrente de conduta omissiva ou comissiva praticada
por qualquer dos DEFENDENTES; não existe caracterização de dano à companhia,
aos acionistas ou ao mercado”.

56.
A seguir, apresento às alegações específicas trazidas pela Defesa para
cada Acusado, como se segue.

V.2.a) – Da Defesa de José Gustavo de Souza
57.
A Defesa assevera que o então DRI, José Souza Costa, tomou
conhecimento da existência de estudos sobre a OPA da CCX na tarde do dia
16.01.13, e no dia seguinte uma reunião foi realizada com a presença dos
assessores legais e financeiros do acionista controlador da Companhia, da qual
resultou a possibilidade de a OPA vir a ser formulada, no entanto, a viabilidade dela
dependia de questões a serem debatidas com a SRE, em reunião que foi marcada
para a manhã da 2a feira seguinte, 21.01.13.

58.
Quando, então, após a reunião havida na CVM, foi decidida a
apresentação da OPA e José Souza Costa, na qualidade de DRI da CCX, foi
comunicado desse fato, ele providenciou, precisamente às 12h12min, em estrita
observância ao comando do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, o alerta dirigido a
toda a Companhia, por meio de comunicação interna, no sentido de que a partir
daquele momento estava proibida a compra, venda, aluguel ou qualquer espécie de
negociação com ações da Companhia (fls. 253-254).

59.
No tocante à não divulgação por meio de Fato Relevante da alteração da
data do Leilão da OPA, segunda a Defesa, tal imputação causou estranheza ao
Acusado, na medida em que a referida alteração, como claramente informada à
SEP em resposta às fls. 94 “não decorreu de uma decisão deliberada; ao contrário,
representou ajuste natural decorrente única e exclusivamente de entendimentos
mantidos entre o [Sr. Eike Batista] e a SRE que davam conta de que o prazo de
análise de pedidos de dispensa contidos no pedido de registro da OPA (...) seria
mais extenso do que aquele inicialmente previsto”.

60.
A Defesa lembra que desde a formulação da OPA, em 25.02.13, a
minuta de edital que necessariamente o acompanhava previa como a data do leilão
o dia “[03 de junho] de 2013”, grafado entre colchetes, como normalmente se
registra informação ainda incerta, a ser confirmada. Por força das exigências da
SRE na análise da OPA e da própria dinâmica da oferta, a minuta do edital foi sendo

alterada, de modo que: “(i) foi reapresentada em 05.04, tendo o leilão sido previsto
para [4 de junho]; (ii) foi reapresentado em 07.05, tendo a data do leilão passado
para [25 de junho]; (iii) foi reapresentada em 24.05, tendo o leilão sido previsto
para [31 de julho]”.

61.
Conforme o tempo foi transcorrendo, a data prevista para o leilão foi,
por razões óbvias, sendo postergada, mas grafada sempre entre colchetes, porque
ainda era incerta, como outros dados objetivos da OPA. Assim, “no sereno entender
da Companhia, a mera reapresentação do edital de oferta não configurava fato
relevante”.

62.
Relativamente à divulgação intempestiva da desistência da OPA, a
Defesa assevera que no momento da última reapresentação, em 18.06.13, as
condições de mercado haviam se deteriorado, e sobremaneira em relação à CCX e
às demais sociedades envolvidas na OPA. Diante desse quadro, representantes do
acionista controlador comunicaram ao Acusado, no dia seguinte, 19.06.13, a
decisão de desistir da OPA, informação que foi divulgada ao mercado às 18h25min
daquele mesmo dia por meio de FR.

63.
Assim, no entender da Defesa, o Acusado, ao ser informado da decisão
do acionista controlador de desistir da OPA, adotou as providências necessárias
para formalizar tal desistência, inclusive a divulgação do FR.

V.2. b) – Da Defesa de Aziz Ben Ammar
64.
A Defesa reforça o entendimento de que não havia fato relevante que
pudesse ser objeto de divulgação até o momento em que o acionista controlador
decidiu por realizar a OPA em 21.01.13. Ainda que houvesse, o Acusado não tomou
parte, acompanhou ou esteve presente em qualquer das conversas ou reuniões
com os assessores financeiros ou legais da Companhia a esse respeito, tampouco
participou da concepção da oferta.

65.
À propósito, afirma que ele esteve fora do país entre 17 e 29.01.13 para
tratar de questões relacionadas aos interesses da OGX Petróleo e Gás Participações
SA (“OGX”). Por essas razões, não tinha conhecimento de que era necessária
reunião com a SRE para decidir pela formulação da OPA, que veio a ser realizada
em 21.01.13.

66.
Em relação à acusação que se refere à publicação intempestiva do FR
relativo ao cancelamento da OPA, a Defesa alega que o Acusado estava
extremamente envolvido com dois assuntos, envolvendo outras companhias do
“Grupo X”, a saber, OGX e MMX, razão pela qual ele não acompanhava o desenrolar
da OPA da CCX e não foi destinatário de qualquer correspondência da CVM que o
fizesse buscar informações a respeito, desconhecendo, até 27.06.13, os
questionamentos que estavam sendo feitos pela SEP.

67.
Neste particular, alega que, por conta dos compromissos envolvendo os
interesses da OGX e da MMX, o Acusado esteve em viagens ao exterior por dias, às
vezes semanas, entre os meses de fevereiro e julho de 2013, tendo renunciado aos
cargos para os quais havia sido eleito nas empresas do “Grupo X” em 06.09.13.

68.
Também relativamente a essa acusação, a Defesa suscita a ilegalidade
de tal imputação, na medida em que não foi requerida manifestação do Acusado a

respeito dos fatos descritos e relacionados com a conduta objeto da acusação. A
defesa sustenta que, nos precisos termos do art. 11, c/c o art. 18, inciso II, da
Deliberação CVM n.o 538/08, é requisito para que seja validamente formulada uma
acusação a manifestação do Acusado.

V.3 – Da Defesa de Eike Fuhrken Batista (fls. 255-271)
69.
No que se refere à primeira imputação feita pela Acusação, qual seja, a
divulgação intempestiva do FR referente à decisão de se realizar a OPA da CCX, a
Defesa relembra que as primeiras ideias a respeito de eventual possibilidade de
realização da OPA surgiram em 10.01.13. Esses estudos foram ponderados e as
discussões evoluindo, quando, em 16.01.13, profissionais da CCX tomaram ciência
dos primeiros estudos realizados pelo Acusado sobre a questão, através de pessoas
ligadas. Assim, uma reunião foi convocada para 17.01.13 para serem traçadas as
primeiras linhas gerais para uma eventual OPA.

70.
Até aquele momento, inexistia qualquer conclusão ou decisão com
relação à referida operação da CCX, pois faltava ainda verificar a viabilidade de
determinados pontos estruturais da OPA, obtidos somente após a opinião e
interpretação da SRE. Foi então que, em 21.01.13, após serem dirimidos os pontos
pendentes da OPA, a Companhia foi informada sobre a conclusão da viabilidade da
OPA e divulgou o FR correspondente, nos termos da legislação em vigor.

71.
A Defesa cita que o art. 2o da Instrução CVM 358/02 prevê
expressamente, em seu rol exemplificativo, que “a decisão de promover o
cancelamento de registro de companhia aberta” é um fato potencialmente
relevante. Assim, a efetiva decisão de que trata o referido dispositivo só foi
concretizada em 21.01.13, após reunião com a SRE.

72.
O Fato Relevante somente fica caracterizado a partir do momento em
que há realmente um ato ou fato concreto e não apenas planos, conjecturas e
suposições. Logo, a informação, para ser considerada relevante, deve afastar-se do
plano hipotético e apresentar concretude.

73.
Assim, no entender da Defesa, até o final das reuniões realizadas ao
longo da tarde do dia 21.01.13, não havia uma decisão efetiva de realização de
OPA e, portanto, a concretização de FR que, como tal, em circunstância de
oscilação atípica no preço e volume, devesse ser divulgado previamente ao horário
em que efetivamente foi.

74.
Alega ainda que, se fosse compartilhada a informação de uma
presumível OPA, sem trazer dados concretos, e logo após a reunião com a SRE,
constatar pela inviabilidade da oferta, remetendo novo FR ao mercado, agora
revelando tal impossibilidade, poderia causar prejuízos irremediáveis, pois poderia
provocar uma verdadeira especulação desproporcional e reais oscilações na cotação
das ações da CCX, sem nenhum fato que pudesse se sustentar.

75.
Neste sentido, destaca que o art. 9o da Instrução CVM n.o 358/02
dispõe que “(...) imediatamente após deliberar realizar oferta pública que dependa
de registro na CVM, o ofertante deverá divulgar a quantidade de valores mobiliários
a serem adquiridos ou alienados, o preço, as condições de pagamento e demais
condições a que estiver sujeita a oferta (...)”.

76.
A Defesa questiona como poderia a CCX divulgar qualquer informação
sobre a OPA se não estavam definidos o preço e condições de pagamento, entre
outras? Assim, entende que não cabe a apenação do Acusado, por restar
caracterizada inexigibilidade de conduta diversa do agente. Desta forma, a Defesa
enfatiza que não havia, até a tomada de decisão do Acusado, ato ou fato relevante
caracterizado que devesse ser divulgado ao mercado.

77.
Em adição, a Defesa considera que, como o Acusado era membro do
Conselho de Administração, ele “não dispunha dos meios práticos nem estava
entre suas atribuições acompanhar permanente e diariamente as
negociações das ações da CCX para determinar a ocorrência ou não de
‘oscilação atípica’ na cotação, conforme dispõe o parágrafo único do art. 6o, da
Instrução CVM no 358/02. Essa é uma atribuição primária do DRI, que inclusive
dispõe dos meios para tal acompanhamento”. [grifos do original]

78.
Portanto, em homenagem ao princípio da eventualidade, ainda que
houvesse prova nos autos (o que não se verifica) de oscilação atípica, de forma
alguma seria lícito presumir que o acusado teve ciência de tais fatos.

79.
No que diz respeito à acusação de divulgação intempestiva do FR
relativamente à desistência da OPA da CCX, a Defesa assevera que a hipótese de
desistência da OPA se deu por razões muito simples e que já eram de
conhecimento público: a grande crise financeira em que abarcou as demais
empresas do “Grupo X” que seriam envolvidas na operação.

80.
Na noite do dia 18.06.13, o Acusado se reuniu com assessores para
discutir as impressões do cenário adverso de mercado, e restou constado que as
condições de então não representavam o ambiente ideal para a realização da OPA.

81.
No decorrer do dia 19.06.13, o DRI da CCX foi comunicado para que a
decisão formal do Acusado fosse noticiada ao mercado. De toda sorte, sustenta a
Defesa, a questão já vinha sendo especulada pela imprensa em meio ao cenário em
que as empresas do grupo se encontravam, e as oscilações, conforme constatado
pela Acusação, já vinham ocorrendo.

82.
A Defesa argumenta que “por mais que o parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/02 determine uma hipótese de divulgação imediata das
informações mantidas em sigilo, nos casos de perda do controle da informação
relevante, ou de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada, essa
obrigação, ainda assim, tem como premissa, primeiro, a constatação do que seria
atípico – algo difícil de determinar no contexto das empresas X, e, em segundo
lugar, a determinação de informações verídicas e certas, que sejam aptas a
prestar esclarecimentos aos investidores, ‘confirmando ou desmentindo’ aquilo que
se considerava boato”. [grifos do original]

83.
Dessa forma, continua a Defesa, “a decisão se a OPA iria ou não ocorrer
só se deu na noite de 18.06.13, sendo que a informação foi ventilada na empresa
no decorrer do dia 19.06.13, sendo a mesma divulgada na mesma data depois de
encerradas as negociações na BM&FBovespa, levando-se em consideração o que
dispõe o art. 5o da citada Instrução CVM no 35826 (...)”.

84.
A Defesa registra que o único tempo entre a decisão tomada pelo
Acusado e a sua divulgação, em ambos os Fatos Relevantes, foi o tempo que a CCX

precisou para providenciar os trâmites necessários para dar seguimento à
divulgação ao mercado. Neste sentido, a Defesa ressalta “que se trata de algumas
poucas horas entre um acontecimento e outro, sendo absolutamente contrária à
experiência comum e à realidade fática, a superação incondicional deste tempo sem
levar em conta os procedimentos internos necessários em qualquer empresa.
Portanto, não há que se falar em ausência ou intempestividade de divulgação de
informação relevante pela Companhia no caso em apreço, pois a informação de
desistência da OPA foi divulgada tão logo tenha alcançado a concretude exigida
para tanto”.

V.4 – Da Defesa de Eduardo Karrer e Leonardo Pimenta Gadelha (fls. 272-
308; 310-342)
85.
A Defesa alega que os Acusados não participaram das reuniões do grupo
de executivos do acionista controlador que discutiram a realização da OPA e suas
premissas básicas. Neste sentido, anexaram aos autos declarações do acionista
controlador da CCX, nas quais este afirma que aqueles não participaram das
tratativas preliminares acerca da OPA, e foram mencionados nas respostas
encaminhadas pela CCX por equívoco.

86.
A Defesa questiona a imputação feita pela peça acusatória aos
Acusados, haja vista que ela não individualizou as condutas, tendo se limitado tão
somente a acusar de forma genérica e abstrata todos os administradores da CCX.
Não há qualquer análise de uma conduta reprovável, comissiva ou omissiva, por
parte dos Acusados, que leve à conclusão de que eles teriam falhado em não
divulgar FR. Ressalta que o direito brasileiro consagra o princípio da
responsabilidade subjetiva e individual e afasta a noção da responsabilidade
objetiva e solidária, a qual é eventualmente cabível em certos casos de
responsabilidade civil, demonstra-se manifestamente excessiva em matéria de
responsabilidade administrativa.

87.
A Defesa argumenta que, por força de uma acusação arbitrária que não
individualizou a conduta, que fere o direito de defesa e os princípios que regem a
preparação de uma peça acusatória, cumpre aos Acusados defender-se apenas com
base nas informações fornecidas nos documentos constantes dos autos.

88.
Mesmo diante da leitura de tais documentos, a Defesa aduz que a
divulgação antes do dia 21.01.13 poderia ser prejudicial à própria CCX, de modo
que a não divulgação não deveria representar qualquer violação à legislação em
vigor. De acordo com a Acusação, a infração cometida pelos Acusados está
relacionada a uma suposta falta com a obrigação de se divulgar FR ligado a meras
discussões sobre uma eventual OPA da CCX.

89.
A Defesa cita que o art. 2o, parágrafo único, inciso IV, da Instrução CVM
no 358/02 prevê como exemplo de fato relevante a “decisão de promover o
cancelamento de registro de companhia aberta”. Note-se que o dispositivo não
menciona a intenção de se promover ou a realização de estudos iniciais sobre tal
assunto, a menção é feita apenas à decisão de se cancelar o referido registro. E a
decisão final de realizar ou não a OPA para cancelamento de registro cabe ao
acionista controlador, conforme disposto no §4o do art. 4o da Lei 6.404/7627.

90.
Assim, por se tratar de uma decisão a ser tomada única e
exclusivamente pelo acionista controlador, não seria recomendável que os
Acusados, caso tivessem tomado conhecimento das tratativas envolvendo a

intenção do acionista controlador, divulgassem tal informação ao mercado sem que
o acionista controlador da CCX tivesse definido pelos menos as principais condições
da OPA. A divulgação de informação relativa a intenções prematuras e não
aprofundadas, como parece ser o caso, poderia resultar em graves prejuízos aos
investidores, por força das especulações que poderiam provocar28.

91.
Considerando que as análises iniciais em 18.01.13 não conferiam à
informação o grau de certeza necessário para a divulgação do FR e a informação a
respeito destes estudos iniciais, se divulgada, poderia causar prejuízos relevantes à
companhia e aos seus acionistas. No entender da Defesa, não há como negar que a
não divulgação do respectivo FR mostra-se dentro do poder discricionário dos
administradores da CCX que tiveram acesso às referidas informações.

92.
Mesmo que os administradores tomem conhecimento de qualquer
informação, prossegue a Defesa, não devem eles promover imediatamente a sua
divulgação, como pretende levar a crer a Acusação, mas informar ao DRI para que
este então confira publicidade ao ato. A única hipótese em que os demais
administradores estão autorizados pela norma a transpassar a competência do DRI
e divulgar o FR imediatamente é aquela prevista no parágrafo segundo do art. 3o
da Instrução CVM no 358/02, que prevê o seguinte:

Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento
pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e
divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta
Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem
imediatamente o ato ou fato relevante à CVM. [grifos do original]

93.
A Defesa argumenta que somente se constatarem ter o DRI se omitido
propositadamente em dar publicidade a determinado fato relevante é que deverão
os demais membros da administração fazê-lo, sendo a responsabilidade, portanto,
subsidiária. E a peça acusatória não aborda um evento que simplesmente não foi
divulgado, tampouco foi divulgado com grande atraso, mas de um evento que a
Acusação entende que deveria ter sido realizada um ou dois dias úteis antes do que
efetivamente foi feito.

94.
Esse exíguo prazo não pode ser o prazo idealizado pela norma em
questão para configurar uma suposta omissão do DRI que autorizasse os demais
membros da administração a divulgar o FR à sua revelia. Mesmo que os Acusados
soubessem que existiam negociações firmes para a realização da OPA, é evidente
que eles teriam que respeitar o julgamento do acionista controlador e do DRI
durante esse prazo de um ou dois dias úteis, antes de tomar qualquer medida não
convencional e divulgar por conta própria tal FR.

VI – Da Proposta de Termo de Compromisso
95.
Com fulcro no art. 11, §§5o e 9o, da Lei n. 6.385/76, e no art. 7o da
Deliberação CVM 390/01, os Acusados Aziz Ben Ammar, Eduardo Karrer, Leonardo
Pimenta Gadelha e José Gustavo de Souza Costa apresentaram proposta de
celebração de Termo de Compromisso, que foi rejeitada pelo Comitê de Termo de
Compromisso, por entender não ser oportuna e conveniente sua aceitação. O
Colegiado desta CVM deliberou, acompanhando o entendimento consignado no
parecer do Comitê, a rejeição das referidas propostas, conforme decidido na
Reunião do Colegiado n.o 35/14, de 07.11.14 (fls.351-368; 408-409).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------------
1 OFÍCIO/GAE/N.o128/13.
2 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No006/13.
3 OFÍCIO/CVM/GMA-1/N.o009/13.
4 RA/CVM/SEP/GEA-2/N.o060/13.
5 Art. 5o. A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou
após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.
6 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o159/13.
7 Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou
qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro
ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I - na cotação dos
valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; II - na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários.
8 Parágrafo único – As pessoas mencionadas no caput [acionistas controladores e administradores]
ficam obrigadas a, diretamente, ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar
imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados.
9 § 4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia.
10 Ofício/CVM/SEP/GEA-2/N.o187/13.
11 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o200/2013, de 16.07.13.
12 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o214/2013, de 06.08.13.
13 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o234/2013.
14 “XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia;”
15 Art. 3o - Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de
valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos
seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
16 §4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia.
17 Ofício/CVM/GMA-1/N.o044/13.
18 Relatório de Análise GMA-1 N.o18/13.
19 Mercado volta a duvidar de que a CCX feche seu capital – O mercado deixou claro ontem que duvida
que Eike Batista levará adiante o fechamento de capital da CCX Carvão da Colômbia. A percepção

negativa em relação à operação sempre existiu, uma vez que as ações da empresa, desde o anúncio da
operação em janeiro, estão negociadas na bolsa abaixo do valor da oferta de Batista para os papéis, a
R$4,31. A CCX caiu ontem 23,44%, para R$2,45. O volume foi muito elevado, de R$7,9 milhões, ante
uma média diária neste ano de R$788 mil. Entre os rumores, havia a informação de que um investidor,
descrente da oferta, desmontava uma posição comprada. (...)
20 Acredito com veemência que a OPA da CCX será cancelada. EBX e BTG vão perceber que a conta não
fecha ao preço ofertado.
21 Parágrafo único – As pessoas mencionadas no caput [acionistas controladores e administradores]
ficam obrigadas a, diretamente, ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar
imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados.
22 §4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia.
23 MEMO no 106/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.10.13 (fls. 160 a 164)25.
24 Fls. 14 a 20.
25 Para respaldar suas alegações, a Defesa cita Nelson Eizirik: “no curso de alguns inquéritos
administrativos, tem sido argumentado que a caracterização da responsabilidade dos indiciados
prescinde por inteiro da verificação dos prejuízos causados por sua atuação. Assim, busca-se no âmbito
daquela Autarquia, firmar o entendimento de que não é necessário demonstrar a ocorrência de danos
reais como pressuposto para aplicação de penalidades, bastando a caracterização do ato ilícito. Ora, tal
orientação parece-nos, em princípio, discutível. Isto porque conduz a um indesejável fetiche da lei, que se
traduz, simplesmente, na crença de que qualquer infração a dispositivo legal deve ser sancionada, sem
análise maior dos valores tutelados pela norma”.
26 Art. 5 – A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do inicio ou
após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à Negociação.”
27 §4o - O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser
cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle,
direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no
mercado, (...).
28 A defesa cita precedentes desta CVM afirmando que a divulgação de negócios não concluídos ou não
definitivos é capaz de gerar prejuízos ao mercado de capitais: PAS CVM N RJ2006/5928 e PAS CVM N
RJ2006/4776.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/10321

Acusados: José Gustavo de Souza Costa
Leonardo Pimenta Gadelha
Eduardo Karrer
Samir Zraick
Aziz Ben Ammar
Luiz do Amaral de França Pereira
Rodolpho Tourinho Neto
Eike Fuhrken Batista

Assunto:
Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fato Relevante
(artigos 3o, caput, e 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

VOTO

I – DAS PRELIMINARES:
2.
O Acusado Aziz Ben Ammar argui, em sede preliminar, a nulidade da
acusação que lhe foi imputada relativamente à publicação intempestiva de Fato
Relevante relacionado à desistência da OPA da CCX, por não ter sido requerida sua
manifestação a respeito dos fatos objeto desta acusação. Sustenta que, nos
precisos termos do art. 11, c/c o art. 18, inciso II, da Deliberação CVM n.o 538/081,
é requisito para que seja validamente formulada uma acusação a manifestação
prévia do investigado.

3.
Registro que o Colegiado2 já opinou sobre a finalidade do art. 6o-B da
Deliberação CVM no 457/023, que precedeu aludido dispositivo, ao acompanhar o
voto do Diretor Pedro Marcilio, quando se concluiu que o citado comando “não
confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa
prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo
de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos
administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos
sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade (...)”.

4.
Após a entrada em vigor da Deliberação CVM no 538/08, que revogou a
Deliberação CVM no 457/02, o entendimento do Colegiado4 a respeito da finalidade
de se obter esclarecimentos dos investigados acerca dos fatos descritos na peça
acusatória não se alterou, como destaco do voto proferido pelo Diretor Otávio
Yazbek5:
(...) aqui vale, novamente, esclarecer com que finalidade foi concebido o art.
11 da Deliberação CVM no 538/08, qual seja, proteger e viabilizar o exercício
do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo
tão somente dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à
materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do
processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9o, §2o, da Lei no
6.385, de 7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito
subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia.

5.
Além
disso,
a
Procuradoria
Federal
Especializada
desta
CVM,
responsável por verificar o preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 6o
e 11 da Deliberação CVM no 538/08, entendeu pelo cumprimento da regularidade
formal da peça acusatória, como mencionado no item 44 do Relatório anexo a este
voto.

6.
Apesar de reconhecer que tais argumentos são suficientes para afastar a
nulidade arguida pelo Acusado, atesto que ele exerceu plenamente o seu direito à
ampla defesa, como demonstra o documento acostado às fls. 240/250, onde, de
forma minuciosa, contestou todas as provas produzidas na peça acusatória.

7.
Por tais razões, afasto a hipótese de ocorrência de nulidade deste
processo sancionador suscitada por Aziz Ben Ammar.

II – DO MÉRITO:

8.
Antes de apreciar o mérito dos três eventos investigados neste
processo, farei breves comentários a respeito do entendimento da CVM acerca da
divulgação de ato ou fato relevante, o qual servirá para fundamentar minhas
decisões a respeito das acusações aqui formuladas.

9.
De início, destaco que o sistema da lei societária é o do full disclosure6,
ou seja, o da total publicidade de atos e fatos que possam de qualquer forma afetar
a tomada de decisão dos investidores sobre aquisição de valor mobiliário da
companhia. Fato relevante é aquele que pode influir, de modo ponderável, na
decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários
emitidos pela companhia, nos termos do art. 2o da Instrução CVM n.o 358/02, ou,
nas palavras do Diretor Pedro Marcilio ditas no Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/5928: “Fato relevante é o fato que tem o poder de alterar uma
decisão de investimento de um investidor racional”, e, ainda nas palavras do
Diretor: “o que importa é que o fato tenha força suficiente para alterar a decisão
de investimento, independentemente de essa alteração vir a ocorrer (...)”.

10.
Como já me manifestei7 em outras oportunidades, é extremamente
importante para o funcionamento regular e justo do mercado que as companhias
abertas, na figura do Diretor de Relações com Investidores, divulguem com clareza
e presteza as informações que poderão sensibilizar a decisão dos investidores,
atuais e potenciais. Por esse motivo, a CVM tem continuamente aprimorado a
qualidade das informações que devem ser divulgadas, no atendimento ao princípio
da ampla divulgação. A atuação do DRI é primordial para a preservação deste
princípio, pois é nele que todos depositam a esperança de que a informação
continuará a ser este bem valioso para o mercado.

11.
Em relação aos fatos relevantes ainda não concluídos ou definitivos que
envolvam processos de negociação, especialmente aqueles que mobilizam várias
pessoas, e, portanto, propiciam maior risco de vazamento da informação, a
divulgação das informações deve ser feita gradativamente à medida que as
tratativas ganhem concretude, mencionando as incertezas que cercam a operação.
A divulgação deve ocorrer independentemente de existir consenso entre as partes,
desde que pelo menos uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio,
conforme entendimento já consolidado desta Autarquia8.

12.
A exceção normativa à ampla divulgação de fatos relevantes encontra
respaldo no caput do art. 6o da Instrução CVM no 358/02, que dispõe: “(...) os atos
ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os
acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá
em risco interesse legítimo da companhia”. Tal exceção pode ocorrer, por exemplo,
quando os administradores ou o acionista controlador julgarem que a divulgação do
atual estágio das tratativas relacionadas aos negócios não concluídos ou não
definitivos poderá causar prejuízo à própria companhia.

13.
Referida exceção, todavia, deixa de prevalecer sobre a ampla divulgação
“na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados”, consoante o parágrafo primeiro do
referido artigo 6o. Neste particular, recorro novamente aos precisos
esclarecimentos do Diretor Pedro Marcílio a respeito dos contornos jurídicos da
“informação escapar ao controle” e da “oscilação atípica”, proferido no voto
paradigmático mencionado anteriormente:

‘Hipótese da Informação Escapar ao Controle’. Uma informação escapa ao
controle, quando ela é divulgada pela imprensa ou quando ela é objeto de boatos ou
rumores de mercado. Nesses, a companhia deverá dar uma declaração franca e clara sobre o
assunto, seja para negar ou confirmar a notícia. Caso os boatos ou rumores sejam
indicadores de vazamento de informação relativa a ato ou fato relevante, a única forma de
corrigir a situação é através de seu rápido esclarecimento.

‘Oscilação Atípica na Cotação, Preço ou Quantidade Negociada dos Valores
Mobiliários de Emissão da Companhia Aberta ou a Eles Referenciados’. Aqui a situação é um
pouco distinta, pois não há fato a ser confirmado ou negado (pois se desconhece que a
informação tenha escapado ao controle) e, em tese, a oscilação pode ser fruto de uma
posição de mercado ou de outro fator não ligado diretamente à informação não divulgada.
Em qualquer caso, se houver oscilação na cotação, preço ou quantidade negociada dos
valores mobiliários, o diretor de relações com investidores deve analisar se a oscilação pode
ser fruto do conhecimento, por algumas pessoas, da informação não divulgada. Se esse
puder ser um fator (ou, ao contrário, se o diretor de relação com investidores não puder
afirmar, a partir de fatos concretos, que a oscilação não se deve a elementos outros que não
o conhecimento por alguns da informação não divulgada), o fato relevante deve ser
divulgado, perdendo a companhia o direito de não divulgá-lo na forma do art. 6o da
Instrução 358/02. (...)

A diferenciação de regime entre as duas situações parece-me justificada. A
função da divulgação em caso de perda do controle sobre a informação, como já disse, tem
por objetivo colocar todos os participantes no mesmo nível. Já a obrigação de divulgar em
caso de oscilação atípica tem outra função. (...) O fim é evitar eventual negociação com
informação privilegiada. A divulgação é, portanto, preventiva. Assim, em caso de oscilação
atípica, o ônus de comprovar a falta de ligação entre a informação não revelada e a oscilação
atípica é do diretor de relação com investidores e não da CVM ou do investidor prejudicado,
conforme o caso.

14.
Consigno que há inúmeros precedentes desta Autarquia sobre a
interpretação dos dispositivos legais aplicáveis à divulgação de fato relevante, todos
convergentes, como os já mencionados, o que facilitará a subsunção dos fatos
havidos no âmbito da CCX às normas vigentes.

15.
Feitas essas considerações, passo a analisar o caso concreto, o qual,
assim como feito no Relatório anexo a este voto, foi dividido entre os três eventos
descritos na peça acusatória.

II.1 – Da publicação intempestiva de Fato Relevante relacionado à
realização da OPA para fechamento de capital da CCX

16.
Com base nos documentos fornecidos pela CCX e pelos investigados, a
Acusação descreveu a cronologia dos fatos que antecederam a decisão do acionista
controlador de realizar a OPA de fechamento de capital, conforme adiante descrito:

a)
Em 10.01.13, iniciaram-se as discussões sobre uma possível
OPA, da qual participaram Eike Batista, acionista controlador, e
profissionais ligados a ele, dentre esses Aziz Ben Ammar, Samir
Zraick, Luiz do Amaral França Pereira, Rodolpho Tourinho Neto e
Eduardo Karrer;

b)
Em 16.01.13, José Gustavo de Souza Costa e Leonardo
Gadelha, respectivamente DRI e Diretor-Financeiro da CCX, foram

contatados por pessoas ligadas ao acionista controlador para
apresentação dos estudos iniciais sobre as estruturas da OPA;

c)
Em 17.01.13, foi realizada reunião com assessores legais e
financeiros de Eike Batista, na qual foram discutidas premissas gerais
sobre a concretização da OPA, e

d)
Em 21.01.13, representantes de Eike Batista reuniram-se com
a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE e, neste
mesmo dia, às 15h10min, o DRI da CCX foi questionado a respeito da
existência de algum fato de seu conhecimento que justificasse a
oscilação de 46,26% das ações de emissão da Companhia. Ao final
deste dia, Eike Batista concluiu pela viabilidade da OPA e comunicou
oficialmente à CCX, e o Fato Relevante foi divulgado às 20h17min.

17.
A Acusação constatou que a partir do dia 17.01.13 houve inversão da
trajetória de baixa das ações de emissão da CCX, o que gerou as oscilações atípicas
verificadas nos pregões de 17, 18 e 21.01.13, e diante da inércia do controlador e
dos administradores da CCX, que estavam cientes das tratativas a respeito da OPA,
concluiu que José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de DRI; Leonardo Pimenta
Gadelha, na qualidade de Diretor-Financeiro; Eduardo Karrer, Samir Zraick, Aziz
Ben Ammar, Luiz do Amaral de França Pereira, Rodolpho Tourinho Neto, na
qualidade de membros do Conselho de Administração, e Eike Fuhrken Batista, na
qualidade de acionista controlador da CCX, teriam infringido o art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/029, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/7610.

18.

Inicialmente, afirmo que inegavelmente é relevante a decisão de
uma sociedade anônima promover o cancelamento de seu registro de companhia
aberta, fato merecedor de ampla divulgação ao mercado. As repercussões advindas
de tal decisão têm certamente o potencial de impactar sobremaneira as cotações
dos valores mobiliários emitidos pela companhia e a decisão dos investidores. Não
por outra razão este é um dos exemplos de fatos potencialmente relevantes
descritos no art. 2o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, e ressalto que
nenhum dos Acusados argumentou em sentido contrário, razão pela qual considero
incontroversa a relevância da OPA de fechamento de capital da CCX.

19.

Passo a analisar o argumento trazido pelos Acusados de que somente
a “decisão de promover o cancelamento de registro de companhia aberta”, nos
exatos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso IV, da Instrução CVM no 358/02,
poderia ser objeto de divulgação, uma vez que o referido dispositivo não menciona
a intenção de se promover ou realizar estudos inicias sobre o assunto, e como a
decisão do acionista controlador somente materializou-se no dia 21.01.13, não
existiria informação a ser divulgada antes deste momento.

20.

Discordo frontalmente desta alegação. A primeira razão é porque o
Colegiado já assentou em diversos julgados que a lista contida no art. 2o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02, não é exaustiva, mas sim exemplificativa, e a
relevância da informação e o seu potencial de influir na decisão do investidor
devem ser analisados caso a caso. A outra razão, também apoiada em precedentes
do Colegiado, é que não há necessidade da operação ter sido concluída para
ensejar a divulgação do fato relevante. As tratativas e a expectativa da realização
de um negócio relevante para a companhia são suficientemente capazes de
influenciar na decisão do investidor. Perdido o controle sobre os fatos, não restava

outra alternativa à CCX senão divulgar o andamento das negociações, ao invés de
aguardar a concretização do negócio para só então torná-lo público.

21.

Estou convencido de que as reuniões havidas nos dias 10, 16, 17 e
21 de janeiro de 2013, mencionadas pelos Acusados, refletem a nítida intenção do
controlador de
realizar a OPA, pois ao se
reunir sucessivamente com
administradores da CCX e com assessores financeiros e jurídicos ele manifestou sua
real intenção de promover o fechamento de capital da Companhia, operação que foi
se tornando cada vez mais concreta com o transcorrer dos dias. E ainda que a
conclusão do negócio pudesse ser frustrada por razões alheias à vontade do
controlador, o seu desejo já estava consolidado e foi compartilhado com outras
pessoas envolvidas na operação.

22.

Melhor sorte não merece o argumento dos Acusados de que a
informação referente às tratativas iniciais da OPA, se divulgada, poderia causar
prejuízos relevantes à CCX e a seus acionistas, suscitando, assim, a exceção à
ampla divulgação circunscrita no art. 6o, caput, da Instrução CVM no 358/02.

23.

Afinal, está cabalmente comprovada nos autos a ocorrência de
oscilações atípicas com as ações de emissão da CCX, ocorridas a partir de
17.01.13. Chego a tal conclusão com base na descrição da Acusação que aponta (i)
o incremento da quantidade de negócios e o volume financeiro envolvendo as ações
ordinárias da CCX, indicando baixíssima probabilidade estatística — menor que
0,3% — de a negociação de CCXC3 atingir tal aumento entre 17 e 21.01.13, e (ii) a
reversão da trajetória de queda acumulada das ações da Companhia de -11,23%
entre 08 e 16.01.13, que se altera para +5,26%, +8,00% e +46,26% em 17, 18 e
21.01.13, respectivamente, o que representou + 59,52% de incremento na cotação
do ativo.

24.

Diante das oscilações atípicas, indicativas de que a informação sobre
a operação de OPA poderia ter vazado, era dever da Companhia, representada pelo
DRI, divulgar ao mercado as informações disponíveis, com a presteza e clareza
necessárias, condições indispensáveis para que os investidores pudessem
conscientemente tomar a decisão de investir, evitando, assim, uma indesejável
assimetria informacional, sempre danosa ao regular funcionamento do mercado.

25.

Em face de tais circunstâncias, uma informação prestada pela
companhia sempre será melhor do que o seu silêncio. Mesmo se fosse necessária a
divulgação de mais de um fato, um a corrigir ou complementar o outro, tal
alternativa seria mais apropriada do que a mudez11, que, todavia, foi a alternativa
escolhida pela CCX.

26.

Também me oponho aos argumentos dos Acusados de que a CVM
não pode aplicar penalidade sem caracterizar a existência de prejuízo para o
mercado ou algum de seus integrantes, pois julgo desnecessária a ocorrência de
prejuízo efetivo, economicamente mensurável, como determinante da necessidade
de divulgação de fato relevante. O bem que se tutela ao se exigir a ampla
publicidade dos negócios de uma companhia aberta é o ordenamento do mercado
de valores mobiliários, é a prevalência da igualdade de conhecimento entre todos
aqueles que necessitam da informação para decidir sobre seus negócios.

27.

Para o Diretor Pedro Marcilio o efetivo impacto é dispensável, nos
termos de voto proferido nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM no

RJ2006/4776: “Dado que a decisão de publicar o fato relevante se dá, via de regra,
antes que ele seja de conhecimento do público, na maioria das vezes, o
administrador deve fazer juízo de valor sobre a probabilidade de que ele impacte a
decisão de negociar valores mobiliários emitidos pela companhia, sem, no entanto,
poder confirmar, antes da divulgação, se o fato realmente influenciará a decisão
dos investidores. É, por isso, que a análise é sobre a ‘potência’ de impacto e não
sobre o real impacto”.

28.

Estou certo de que restou comprovada a ocorrência de infração ao
art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157, §4o, da Lei
no 6.404/76, considerando que: (i) iniciaram-se, pelo menos em 10 de janeiro de
2013, as tratativas entre os administradores da CCX e o acionista controlador sobre
a possibilidade de realização da OPA; (ii) a ocorrência de oscilações atípicas nos
negócios com as ações ordinárias da CCX, aptas a alertar o controlador e os
administradores sobre um possível vazamento das tratativas, a partir de 17 de
janeiro de 2013, e (iii) a divulgação do Fato Relevante sobre a OPA ter ocorrido
somente no final do dia 21 de janeiro de 2013.

29.

Configurados os elementos do tipo da infração administrativa, resta-
me agora analisar a conduta individual dos Acusados.

30.

Ao DRI foi atribuído o dever de ser o fio condutor das informações
entre as companhias e o mercado, foi o escolhido para ser o guardião do princípio
da ampla divulgação, princípio tão importante para o regular funcionamento do
mercado.

31.

A CVM já externou sua opinião sobre a missão dos diretores de
relações com os investidores e, nesse sentido, lembro uma vez mais o voto do
Diretor Pedro Marcílio12: “o diretor de relações com os investidores tem uma
responsabilidade muito relevante para o adequado funcionamento do mercado de
valores mobiliários. Ele tem o poder de atuar preventivamente, impedindo que
informações incorretas sejam tidas como verdadeiras, mesmo quando divulgadas
por terceiros. Ele também tem o poder de complementar informações incompletas e
divulgar informações não conhecidas.”

32.

Neste processo, o Acusado José Gustavo de Souza Costa, na
qualidade de DRI da CCX, não nega que tomou conhecimento da existência de
estudos sobre a OPA na tarde do dia 16 de janeiro de 2013 e admite que no dia
seguinte participou da reunião com assessores legais e financeiros do acionista
controlador para discutir a operação, mas mesmo conhecendo o desejo do
controlador de realizar uma operação inegavelmente relevante para a Companhia;
tendo constatado as oscilações atípicas ocorridas nos pregões dos dias 17, 18 e 21
de janeiro, e ter sido questionado pela BM&FBovespa, optou por somente divulgar o
Fato Relevante, às 20h17min, do dia 21 de janeiro.

33.

Por tais razões, concluo que assiste razão à Acusação ao atribuir
responsabilidade ao Acusado José Gustavo de Souza Costa, por descumprir o art.
6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.°
6.404/76, em razão da divulgação intempestiva de Fato Relevante sobre a OPA de
fechamento de capital da CCX.

34.

Dito isso, passo a analisar a conduta dos outros Acusados, acionista
controlador e demais administradores da CCX.

35.

Relembro que a Instrução CVM no 358/02 estabelece mecanismos
capazes de suprir a falha informacional decorrente da omissão do DRI no
cumprimento do seu dever, ao atribuir, subsidiariamente, ao controlador e demais
administradores a responsabilidade pela divulgação imediata do ato ou fato
relevante, como se extrai do §2o do art. 3o e do parágrafo único do art. 6o, a
seguir transcritos:

“Art. 3o (...) §2o - Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior [os acionistas
controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária]
tenham conhecimento pessoal de ato e fato relevante e constatem omissão do Diretor de
Relações com os Investidores no cumprimento do seu dever de comunicação e divulgação,
inclusive hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se eximirão de
responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM”.

“Art. 6o (...) Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput [os acionistas
controladores e os administradores] ficam obrigadas a, diretamente ou através
do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.”

36.

Em relação ao Acusado Eike Batista, acionista controlador e
presidente do Conselho de Administração, não há dúvida de que ele possuía
informações precisas sobre a operação de fechamento de capital da CCX, pois foi
dele a decisão de realizar a operação societária, e iniciou as discussões pelo menos
no dia 10 de janeiro, num primeiro momento entre pessoas de seu relacionamento
e assessores contratados, e depois com a inclusão dos administradores da própria
CCX.

37.

O Acusado alega em sua defesa que, como membro do Conselho de
Administração, “não dispunha dos meios práticos nem estava entre suas atribuições
acompanhar permanente e diariamente as negociações das ações da CCX para
determinar a ocorrência ou não de ‘oscilação atípica’ na cotação”.

38.

Entendo que o argumento suscitado pelo Acusado não deve
prosperar. O alegado desinteresse nas cotações das ações de emissão da CCX não
me parece crível. Não é esta a atitude esperada de um acionista controlador,
especialmente quando estava em curso a operação de fechamento de capital da
Companhia, operação gerada por sua própria iniciativa e por ele comandada
enquanto perdurou. É importante destacar, por ser um elemento essencial na
análise da atuação deste Acusado, que a cotação das ações da CCX impactaria
diretamente a definição do preço da OPA, era, portanto, uma importante variável
para a sua decisão de concluir ou não pela reestruturação societária, que consistia
na troca de ações de emissão da CCX por ações de emissão de outras empresas do
seu grupo empresarial.

39.

Portanto, a Acusação está correta ao imputar responsabilidade ao
Acusado Eike Batista, na qualidade de controlador da CCX, pela divulgação
intempestiva de Fato Relevante sobre a OPA de fechamento de capital da CCX, em
infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157,
§4°, da Lei n.° 6.404/76.

40.

Relativamente a Eduardo Karrer e Aziz Ben Ammar, membros do
Conselho de Administração, e Leonardo Pimenta Gadelha, Diretor-Financeiro, a
CCX, ainda na fase prévia à instauração do processo sancionador, informou que os
conselheiros tiverem ciência da operação em 10 de janeiro, e o diretor em 16 de
janeiro (fls. 14/20).

41.

Além da declaração da Companhia, esses Acusados, em declaração
por eles subscritas e enviadas à CVM nos termos da Deliberação CVM no 538/08,
detalhadamente, descreveram como desenrolou as tratativas para a realização da
OPA, desde a primeira reunião realizada no dia 10 de janeiro, passando pelas que
foram realizadas nos dias 16 e 17, e culminado com a reunião realizada com a
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE, no de 21 do mesmo
mês (fls. 61/64).

42.

Na exposição, os Acusados relatam importantes detalhes da operação
que já haviam sido debatidos entre eles e demais pessoas envolvidas na operação,
como (i) a necessidade de preparação de laudos de avaliação para todas as
companhias oferecidas em permuta na OPA; (ii) possibilidade de definição de
relação de troca a preço de mercado; (iii) viabilidade de marcação da relação de
troca mais próxima do leilão da OPA, e (iv) necessidade de atualização completa
dos Formulários de referência de todas as companhias oferecidas em permuta na
OPA de acordo com informações financeiras do terceiro trimestre de 2013.

43.

Concluem declarando que “até aquele momento, os administradores
infra-assinados não dispunham de qualquer informação além da mera especulação
de um projeto inicial da OPA contemplado pelo Acionista Controlador, conforme
narrado acima, tendo só, portanto, tomado efetivo conhecimento da realização da
OPA com o recebimento da comunicação do Acionista Controlador em 21 de janeiro
de 2013.” Admitem, deste modo, que estavam cientes da operação que se
desenrolava e dos importantes aspectos de sua configuração final.

44.

Posteriormente, já na fase de defesa, os Acusados Leonardo Gadelha
e Eduardo Karrer apresentaram declarações prestadas pelo DRI e pelo acionista
controlador, onde estes afirmam que a CCX informou equivocadamente que eles
participaram das discussões preliminares, e afirmam que nenhum deles participou
das reuniões (fls. 306, 308, 341 e 342).

45.

Não vislumbro, entretanto, como essas declarações podem invalidar,
ou mesmo enfraquecer, aquelas prestadas pelos próprios Acusados. A uma, porque
as declarações próprias contêm uma riqueza de detalhes sobre o transcorrer das
discussões, que somente alguém diretamente envolvido poderia dispor de tais
informações. A duas, porque diferentemente do que afirmam o DRI e o acionista
controlador, não foi a CCX quem prestou os esclarecimentos solicitados pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP sobre a atuação e o
conhecimento pessoais sobre a OPA, mas, sim os próprios Acusados, pois a eles foi
direcionada a indagação, como consta do item “d” do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No
159/13: “o conhecimento, por V.Sa. [se referindo ao DRI a quem foi endereçado o
ofício] e pelos administradores listados a seguir [consta o nome de todos os
Acusados], da intenção do acionista controlador da Companhia em realizar oferta
pública de permuta para aquisição de ações, informado pela Companhia em
resposta ao Ofício/CVM/GMA-1/No09/13”.

46.

O Acusado Aziz Ben Ammar aduz ainda que esteve fora do país entre
os dias 17 e 29 de janeiro, para tratar de assuntos de interesse da OGX, e por essa
razão não tinha conhecimento de que era necessária reunião com a SRE para
decidir pela formulação da oferta, que veio a ser realizada na manhã do dia
21.01.13. Destaco que não se produziu provas da ausência do país (fls. 246).

47.

O Acusado Eduardo Karrer também alegou que esteve fora do país
entre os dias 28 de dezembro de 2012 e 13 de janeiro de 2013, voltou ao trabalho
no dia 14 (segunda-feira) e durante aquela semana não houve reunião para tratar
do assunto relacionado à OPA. Anexou cópias do passaporte e da fatura do cartão
de crédito para comprovar suas alegações (fls. 277 e 302/304).

48.

O Acusado Leonardo Pimenta Gadelha, por sua vez, afirma que
somente teve conhecimento da OPA na noite do dia 18 de janeiro (sexta-feira),
quando recebeu telefonema do DRI. Os dias seguintes foram sábado e domingo
(fim de semana) e na segunda-feira foi divulgado o Fato Relevante, cronologia que
não lhe permitiu caracterizar a omissão do DRI (fls. 339).

49.

Esses argumentos, a meu sentir, não são capazes de afastar as
responsabilidades dos Acusados.

50.

Como descrito anteriormente, a narrativa detalhada sobre os fatos
que permeavam a realização da OPA é prova inconteste do envolvimento dos
Acusados na operação. E, embora detivessem informações que lhes permitissem
agir, não há qualquer evidência de que procuraram o DRI para indagá-lo sobre as
providências que estaria adotando para esclarecer o mercado, diante das nítidas
oscilações atípicas das ações, e nem de que tenham atuado, diante da omissão do
diretor, para atender aos dispositivos legais relativos à ampla divulgação da
operação.

51.

Enfim, apesar de o padrão de conduta preceituado pelo art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02 seja o de um administrador proativo,
os Acusados não trouxeram aos autos qualquer evidência de um comportamento
que buscasse reestabelecer a aparente assimetria de informação refletida pela
oscilação atípica, não se podendo cogitar regular uma postura passiva diante de
tais circunstâncias.

52.

Assim, a meu ver, também em relação aos Acusados Leonardo
Pimenta Gadelha, Eduardo Karrer e Aziz Ben Ammar, a Acusação conseguiu
comprovar suas responsabilidades pela divulgação intempestiva de Fato Relevante
sobre a OPA de fechamento de capital da CCX, em infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/76.

53.

Estou convicto de que a atuação dos Acusados Rodolpho Tourinho
Neto, Luiz do Amaral de França Pereira e Samir Zraick, conselheiros independentes
da CCX, é distinta da atuação dos demais Acusados, pois embora a CCX tenha
informado que eles tomaram ciência da operação em 10 de janeiro, ainda na fase
prévia à instauração do processo sancionador, eles negaram ter participado de
qualquer reunião onde se discutiu as tratativas da OPA, e afirmaram que só tiveram
conhecimento da operação quando foi divulgado o Fato Relevante, em 21 de
janeiro. Estes Acusados, diferentemente dos demais, não teceram qualquer
consideração e não demonstraram ter conhecimento de nenhum detalhe sobre a
OPA (fls. 14/18 e 70/75).

54.

Destaco que ambas as correspondências foram assinadas pelo DRI: a
primeira apenas por ele e a segunda por ele em conjunto com os Acusados. O teor
dos documentos reflete uma aparente contradição sobre as datas em que
efetivamente os Acusados foram cientificados da operação, pois ora o DRI afirma
que foi em 10 de janeiro, ora ele endossa a afirmativa do Acusados de que foi no
dia 21 de janeiro, por ocasião da publicação do Fato Relevante.

55.

O acionista controlador também atestou que os Acusados não
participaram das reuniões e tratativas sobre a realização da OPA, e realçou que
eles, na condição de conselheiros independentes, participavam apenas das reuniões
do Conselho de Administração, motivo pelo qual só tiverem conhecimento da
referida operação por meio do Fato Relevante. Ao se referir aos Acusados como
conselheiros independentes, demarcou nitidamente a diferença entre a participação
destes e daqueles que a ele eram ligados, nas discussões sobre a operação (fls.
239).

56.

Acrescento que o Acusado Luiz do Amaral anexou e-mail endereçado
ao DRI, às 19h21min do dia 21 de janeiro, data na qual foi publicado o Fato
Relevante, copiando o também Acusado Samir Zraick, onde atesta o recebimento
de aviso de “blackout” das ações da CCX; menciona que a ação “subiu hoje mais de
40%”, e questiona o que estaria havendo, se seriam “boas novas”. O teor desta
mensagem denota que o Acusado desconhecia, até aquele momento, a existência
de qualquer fato que pudesse ocasionar a expressiva valorização das ações (fls.
230).

57.

Diante destas contraprovas, e considerando que a Acusação apoiou-
se exclusivamente na declaração inicial do DRI, declaração esta que perdeu sua
força probatória diante dos desmentidos do próprio diretor, do acionista controlador
e dos Acusados, julgo que não se logrou comprovar que Rodolpho Tourinho Neto,
Luiz do Amaral de França Pereira e Samir Zraick, cometeram irregularidade
relacionada à divulgação intempestiva de fato relevante sobre o fechamento do
capital da CCX.

III.2 – Da publicação de Comunicado ao Mercado ao invés de Fato
Relevante relativamente à alteração da data do leilão da OPA da CCX

58.

A acusação atribuiu responsabilidade a José Gustavo de Souza Costa,
na qualidade de Diretor de Relações com Investidores - DRI da CCX Carvão da
Colômbia S.A., por descumprir o art. 3o, caput, da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o
art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/76, pela falta de divulgação de fato relevante, em
18.06.13, sobre a nova estimativa para a data de realização do leilão da oferta
pública de aquisição das ações da CCX.

59.

A Acusação concluiu que a comunicação de nova estimativa para a
data de realização do leilão da OPA por meio de simples envio da minuta de Edital
ao Sistema IPE foi inadequada, porquanto deveria ter sido divulgada por meio de
Fato Relevante, tendo em vista que era uma informação importante para os
investidores da CCX e das demais empresas do grupo EBX. Isto porque, dada a
trajetória de queda e a forte volatilidade que as cotações das ações do
conglomerado vinham experimentando desde o início do ano, cada adiamento do
leilão aumentava o grau de incerteza sobre a realização da oferta e sobre a

quantidade de ações das demais empresas do grupo EBX que os acionistas da CCX
receberiam na permuta prevista pela OPA.

60.

A Acusação ressaltou que o assunto era de interesse do mercado,
tanto que os rumores relacionados teriam influído na cotação das ações ordinárias
da CCX, conforme demonstrado pelas reportagens veiculadas em 12.06.13 (fls.
104-105).

61.

No entender da Acusação, uma vez que a data do leilão informada
era incerta, sujeita a alterações e constantemente revisada, essa informação
poderia ser comparada a uma projeção ou, no mínimo, deveria ser tratada como
tal, reforçando a sua caracterização como fato relevante, de acordo com a definição
contida no inciso XXI do parágrafo único da art. 2o da Instrução CVM no 358/02.

62.

Por sua vez, o Acusado defende que a alteração da data do leilão não
decorreu de uma decisão deliberada, sendo apenas um ajuste natural decorrente
única e exclusivamente de entendimentos mantidos entre o acionista controlador e
a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE, que davam conta de
que o prazo de análise de pedidos de dispensa contidos no pedido de registro da
OPA seria mais extenso do que aquele inicialmente previsto.

63.

O Acusado ressaltou que, desde a formulação da OPA, em 25.02.13,
a minuta de edital que necessariamente o acompanhava, previa como a data do
leilão o dia “[03 de junho] de 2013”, grafado entre colchetes, como normalmente
se registra informação ainda incerta, a ser confirmada, e que, por força das
exigências da SRE na análise da OPA e da própria dinâmica da oferta, a minuta do
edital foi sendo alterada, de modo que: “(i) foi reapresentada em 05.04, tendo o
leilão sido previsto para [4 de junho]; (ii) foi reapresentado em 07.05, tendo a data
do leilão passado para [25 de junho]; (iii) foi reapresentada em 24.05, tendo o
leilão sido previsto para [31 de julho]”. Ou seja, conforme o tempo foi
transcorrendo, a data prevista para o leilão foi sendo, por razões óbvias,
postergada, mas grafada sempre entre colchetes, porque ainda era incerta, como
outros dados objetivos da OPA. Assim, “no sereno entender da Companhia, a mera
reapresentação do edital de oferta não configurava fato relevante”.

64.

De início, para um melhor entendimento do caso, entendo relevante
dispor, sucintamente, acerca do processo de análise de pedido de registro de uma
OPA, nos termos da Instrução CVM no 361/02.

65.

Segundo a norma regente, depois de protocolado o pedido de registro
junto à CVM, esta Autarquia, por intermédio da SRE, possui o prazo de 30 (trinta)
dias para análise, prazo cuja fluência é interrompida na hipótese da formulação de
exigências ao ofertante. Nesse tocante, os precedentes apontam que comumente
são formuladas exigências, as quais devem ser atendidas em prazo não superior a
60
(sessenta) dias, contados do recebimento do respectivo ofício. O
estabelecimento desse prazo fica a critério da CVM, de acordo com a complexidade
das exigências. Ademais, a SRE poderá fazer novas exigências, quando se referirem
a fatos, informações ou documentos novos (art. 9o e parágrafos da Instrução CVM
no 361/02).

66.

Após a obtenção do registro da OPA na CVM, tem-se o prazo máximo
de 10 (dez) dias para a publicação do instrumento de OPA (sob a forma de edital)
e, a partir desta publicação, é fixado o prazo mínimo de 30 (trinta) e máximo de 45

(quarenta e cinco) dias para a realização do leilão (artigos 11 e 12, §1o, da
Instrução CVM no 361/02).

67.

No caso concreto, é possível inferir que o Edital Preliminar da OPA da
CCX, protocolado junto à CVM em 25.02.13 (em forma física e pelo Sistema IPE),
dispunha como data provável para o leilão o dia 03.06.13, tendo em conta
exatamente os prazos acima referidos.

68.

A esse respeito, em linha com o disposto pelo Acusado em sua
defesa, é importante destacar ser praxe do mercado, quando da elaboração dos
editais de OPA, dispor entre colchetes aquelas informações ainda pendentes de
confirmação, notadamente aquelas referentes aos cronogramas inicialmente
apresentados. Igualmente se faz comum o protocolo de novas versões do Edital no
transcorrer da análise do pedido de registro da OPA, tendo em vista alterações em
seu texto decorrentes das exigências efetuadas pela CVM. Por esse motivo,
inclusive, é que os editais, quando preliminares, trazem o alerta de que se
constituem uma minuta inicial, sujeita a alterações e complementações.

69.

No caso concreto, não tenho dúvidas da complexidade da OPA para
cancelamento de registro da CCX, dada as suas características, notadamente o
pagamento mediante a permuta de ações de propriedade do acionista controlador
detidas diretamente ou por meio de afiliadas das demais companhias do Grupo
EBX, resultando, por conseguinte, num extenso processo de análise, com a
realização de exigências por parte da CVM e a apresentação de esclarecimentos e
eventuais documentos adicionais por parte do ofertante. E, nesse contexto,
entendo natural que o cronograma inicialmente pensado sofresse alterações, o que,
reitero, é comum em casos como este. Assim, é certo que, no caso em tela, a
alteração da data provável do leilão se deu em função do transcurso do processo de
análise do pedido de registro da OPA e não por deliberação do ofertante.

70.

Diante dessas considerações, discordo da Acusação quando compara
a informação referente à data provável do leilão, constante do Edital Preliminar da
OPA, a uma projeção, para fins de sua caracterização como fato relevante, de
acordo com a definição trazida pela Instrução CVM no 358/02. Igualmente, não
vejo como a apresentação da nova versão do Edital da OPA, via sistema IPE,
poderia criar uma assimetria informacional, conforme sustenta a Acusação.

71.

Especificamente quanto à conclusão da Acusação de que os rumores,
relacionados à alteração da data do leilão, influíram na cotação das ações ordinárias
da CCX, conforme demonstrado pelas reportagens veiculadas em 12.06.13, cabe
tecer algumas ponderações.

72.

A princípio, não me parece que a alteração da data provável do leilão,
constante do Edital Preliminar da OPA, por si só, fosse capaz de influir na cotação
das ações ordinárias da CCX. Em primeiro lugar, porque, como já expus acima,
entendo que não se trata de fato relevante. Além disso, consoante destacado pelo
Acusado em sua defesa, anteriormente à apresentação, em 18.06.13, de nova
versão do Edital da OPA ao Sistema IPE, contendo a alteração da data do leilão
para 31.07.13, já haviam sido protocoladas junto à CVM, em forma física e também
pelo Sistema IPE, novas versões do Edital em 05.04 e 07.05.13, informando, da
mesma forma, a alteração da data inicialmente prevista para o leilão para,
respectivamente, 04 e 25.06.13. E, com relação a essas duas versões anteriores,
não se tem notícia de que tenham influído na cotação das ações ordinárias da CCX.

73.

A meu sentir, as oscilações apontadas pela Acusação aparentam
estar, em verdade, relacionadas ao temor da desistência de realização da OPA pelo
ofertante, que, de fato, veio a se confirmar por meio de Fato Relevante divulgado
em 19.06.13, dia seguinte ao envio da citada versão do Edital da OPA. Reforçam
esse entendimento as informações constantes da própria peça acusatória, ao dispor
sobre a infração atribuída ao DRI e outros pela não divulgação tempestiva de fato
relevante acerca da desistência da oferta13.

74.

Esta percepção, inclusive, restou patente no próprio Comunicado ao
Mercado, divulgado pela Companhia via Sistema IPE em 13.06.09, na forma de
“Esclarecimento sobre Consulta da CVM”14, ao dispor que: “Vale notar ainda, que,
conforme notícia veiculada na data de hoje15 no jornal Valor Econômico, há rumores
de mercado sobre a realização ou não da oferta pública de aquisição de ações de
emissão da Companhia com o objetivo do cancelamento do seu registro de
companhia aberta (“OPA”), atualmente em processo de obtenção de registro
perante a CVM. Neste sentido, a Companhia esclarece que não há nenhuma decisão
sobre a não realização da referida OPA e que o processo para a obtenção do
registro da OPA perante a CVM e BM&FBovespa continua no seu curso normal.” (fl.
50).

75.

Por tais razões, entendo que não resta caracterizada a
responsabilidade do Acusado José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de DRI,
pela falta de divulgação de Fato Relevante, em 18.06.13, sobre a nova estimativa
para a data de realização do leilão da OPA para fechamento de capital da CCX.

III.3 – Da publicação intempestiva de Fato Relevante relacionado à
desistência da OPA de fechamento de capital da CCX
76.

Com base nas provas carreadas aos autos, a Acusação descreveu a
seguinte cronologia dos fatos que antecederam a decisão do acionista controlador
de desistir da OPA de fechamento de capital da CCX:

a)
O controlador Eike Batista tomou a decisão de desistir da OPA
na noite de 18.06.13, em reunião mantida com profissionais a ele
ligados, dentre estes Aziz Ben Ammar, e alguns administradores da
CCX;
b)
Na manhã de 19.06.13, representantes de Eike Batista
comunicaram formalmente a desistência da OPA ao DRI da CCX, e,

c)
No dia 19.06.13, as 18h25, a CCX, na pessoa do DRI, divulgou
Fato Relevante informando a desistência da OPA.

77.

A Acusação também comprovou que, em período anterior à decisão
sobre o cancelamento da OPA, o mercado já especulava16 sobre tal operação, o que
gerou oscilações atípicas na cotação e volume das ações de emissão da CCX,
conforme demonstra a tabela adiante:

Tabela 01 – Oscilações de preço e negociação de CCXC3
entre 07 e 19.06.13

Dia
Oscilação
(%)
Volume
(R$)
Quantidade
07.06.2013
-6,07
2.323.394
641.400

10.06.2013
-1,40
1.002.825
286.300
11.06.2013
-8,83
2.388.613
719.300
12.06.2013
-23,44
7.972.200
3.058.100
13.06.2013
16,73
11.917.521
4.540.700
14.06.2013
-1,40
3.166.485
1.096.300
17.06.2013
-34,40
6.954.093
3.206.800
18.06.2013
-24,32
17.938.702
12.253.900
19.06.2013
-8,57
9.054.988
6.705.600
Média 60 pregões anteriores
a 12.06.2013
-0,34
1.278.043
359.210
Desvio-padrão
2,85
1.124.464
333.903
Média somada a 2 desvios-
padrão
5,37
3.526.972
1.027.015

78.

Diante dessas circunstâncias, a Acusação concluiu que “ao tomar
ciência da decisão do acionista controlador de desistir da OPA na manhã de
19.06.13, o DRI deveria ter providenciado imediatamente a divulgação de fato
relevante, o que não ocorreu, visto que a entrega do documento correspondente ao
Sistema IPE foi efetuada apenas ao final do dia 19, em infração ao art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358”.

79.

Estou certo que assim como a decisão de proceder ao fechamento de
capital tem potencial para influir na decisão de investidores negociarem com
valores mobiliários emitidos pela companhia, do mesmo modo a informação
reveladora da desistência da OPA também é relevante, pois igualmente tem o
potencial de interferir na cotação das ações e na decisão dos investidores,
entendimento que sequer foi negado pelo Acusado.

80.

O Acusado alega que, ao ser informado, na manhã de 19.06.13, da
decisão do acionista controlador de desistir da OPA, adotou as providências
necessárias para formalizar a desistência da operação, inclusive com a divulgação
do Fato Relevante, às 18h25min deste mesmo dia.

81.

Discordo da conduta adotada pelo Acusado. Como já mencionei, é
extremamente importante ao funcionamento regular e justo do mercado que as
companhias abertas, na figura do Diretor de Relações com Investidores, divulguem
com clareza e presteza17 as informações que poderão sensibilizar a decisão dos
investidores, atuais e potenciais.

82.

Os sucessivos rumores e boatos acerca da iminente desistência da
OPA e as oscilações atípicas ocorridas nos dias que antecederam a decisão final,
especialmente a significativa desvalorização acumulada de -58,72% na cotação das
ações, nos dois dias anteriores ao da divulgação do Fato Relevante, me convencem
de que somente a divulgação imediata da decisão do acionista controlador de
desistir de realizar a OPA poderia eximir o Acusado das responsabilidades a ele
atribuídas pela Acusação.

83.

Assim, cabe razão à Acusação ao atribuir responsabilidade ao
Acusado José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de DRI, pela divulgação
intempestiva de Fato Relevante sobre a desistência de realizar a OPA para
fechamento de capital da CCX, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.° 6.404/76.

84.

A Acusação concluiu ainda que a obrigação de divulgar
imediatamente o Fato Relevante deveria recair também sobre Eike Batista,
acionista controlador, e Aziz Ben Ammar, conselheiro de administração, que tinham
conhecimento da informação relevante desde a noite de 18.06.13, pelo que restou
comprovado o descumprimento do art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02.

85.

Em relação a estes Acusados, permito-me discordar da Acusação.

86.

De acordo com as provas produzidas na fase investigatória, na noite
de 18.06.13, o Acusado Eike Batista reuniu-se com assessores, dentre estes, o
Acusado Aziz Ben Ammar, para discutir sobre cenários adversos de mercado,
quando concluíram que as condições não eram as ideais para a realização da OPA.
Em 19.06.13, no dia seguinte, o DRI foi formalmente comunicado da decisão final
de Eike Batista, decisão esta que foi divulgada ao mercado no mesmo dia, às
18h25min, por meio de Fato Relevante.

87.

A cronologia dos acontecimentos indica que entre a noite de 18 de
junho, quando foi decidido que a OPA não seria mais realizada, e às 18h24min do
dia seguinte, quando o Fato Relevante foi publicado, transcorreram cerca de vinte e
quatro horas, tempo que me parece insuficiente para que os Acusados pudessem
concluir pela omissão do DRI18, que detém a responsabilidade primária pela
divulgação de fato relevante, condição a partir da qual surgiria a obrigação deles
agirem em substituição a este diretor. Ademais, ao comunicarem imediatamente ao
DRI a decisão de não mais realizar a OPA, é compreensível que eles julgassem que
o diretor agiria imediatamente.

88.

Por tais razões, creio que a Acusação não conseguiu demonstrar a
responsabilidade dos Acusados Eike Batista e Aziz Ben Ammar, pela divulgação
intempestiva de Fato Relevante sobre a desistência de realizar a OPA de
fechamento de capital da CCX.

III – CONCLUSÕES:
89.

Por tudo o que foi exposto, e considerando as circunstâncias do caso,
voto nos seguintes termos:

a.
Pela condenação de José Gustavo de Souza Costa, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX
Carvão da Colômbia S.A.:

i.
à pena de multa de R$300.000,00 (trezentos mil reais), na
forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, c.c. o inciso I
do §1o do mesmo artigo, por não divulgar fato relevante
acerca dos estudos em curso sobre a realização de oferta
púbica de aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX
para cancelamento de registro, em infração ao art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157,
da Lei no 6.404/76.

ii.
à pena de multa de R$300.000,00 (trezentos mil reais), na
forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, c.c. o inciso I

do §1o do mesmo artigo, por divulgar intempestivamente fato
relevante acerca do cancelamento do pedido de registro de
oferta pública, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157 da Lei no 6.404/76;

b.
Pela absolvição de José Gustavo de Souza, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da
Colômbia S.A. por não divulgar fato relevante, em 18.06.13,
sobre a nova estimativa para a data de realização do leilão de
oferta pública de aquisição de ações da CCX;

c.
Pela condenação de Eike Fuhrken Batista, na qualidade de
acionista controlador da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena
de multa de R$300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do
inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, c.c. o inciso I do §1o
do mesmo artigo, por não divulgar fato relevante acerca dos
estudos em curso sobre a realização de oferta pública de
aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX para
cancelamento de registro, em infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02, c.c. o art. 157, da Lei no
6.404/76;

d.
Pela absolvição de Eike Fuhrken Batista, na qualidade de
acionista controlador da CCX Carvão da Colômbia S.A., por
deixar de divulgar tempestivamente fato relevante acerca do
cancelamento do pedido de registro da oferta pública de
aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX;

e.

Pela condenação de Leonardo Pimenta Gadelha, na qualidade
de Diretor Financeiro da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena
de advertência, na forma do inciso I do art. 11 da Lei no
6.385/76, por não divulgar fato relevante acerca dos estudos
em curso sobre a realização de oferta pública de aquisição de
ações ordinárias de emissão da CCX para cancelamento de
registro, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 358/02, c.c. o art. 157 da Lei no 6.404/76;

f.

Pela condenação de Eduardo Karrer e Aziz Ben Ammar, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da CCX
Carvão da Colômbia S.A., à pena individual de advertência, na
forma do inciso I do art. 11 da Lei no 6.385/76, por não
divulgarem fato relevante acerca dos estudos em curso sobre
a realização de oferta pública de aquisição de ações ordinárias
de emissão da CCX para cancelamento de registro, em
infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, c.c. o art. 157 da Lei no 6.404/76;

g.

Pela absolvição de Aziz Ben Ammar, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da CCX Carvão da Colômbia
S.A., por deixar de divulgar tempestivamente fato relevante
acerca do cancelamento do pedido de registro da oferta
pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX;

h.

Pela absolvição de Samir Zraick, Luiz do Amaral de França
Pereira e Rodolpho Tourinho Neto, na qualidade de membros
do Conselho de Administração da CCX Carvão da Colômbia
S.A., quanto à imputação de não divulgar fato relevante
acerca dos estudos em curso sobre a realização de oferta
pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX
para cancelamento de registro.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------------
1 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou
no termo de acusação, conforme o caso.
2 PAS CVM no RJ2006/4665, julgado em 09.01.07.
3 Art. 6o-B. Para formular a acusação, a Comissão de Inquérito e o Superintendente, na
hipótese referida no art. 4o, deverão ter diligenciado no sentido de obter do acusado
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o
caso.
4 PAS CVM no RJ2006/8572, julgado em 16.03.10.
5 PAS CVM no SP2011/0233, julgado em 25.03.14.
6 Ver PAS CVM no RJ2008/12124, julgado em 22.06.10; PAS CVM no RJ 2012/14871, julgado
em 26.11.13; PAS CVM no RJ2012/3787, julgado em 02.09.14, PAS CVM no RJ 2011/14514,
julgado em 30.04.13.
7 PAS CVM no RJ2011/14514, julgado em 30.04.13.
8 PAS CVM no 22/99, julgado em 16/08/01; e PAS CVM no RJ2006/5928, julgado em
17/04/07;
9 Parágrafo único – As pessoas mencionadas no caput [acionistas controladores e
administradores] ficam obrigadas a, diretamente, ou através do Diretor de Relações com
Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
10 § 4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente
à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou
dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios,
que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
11 O Diretor Marcelo Trindade, ao proferir seu voto no Processo Administrativo Sancionador
CVM no 22/99, julgado em 16.08.01, pronunciou-se afirmando que “esta sucessão de
eventos revela claramente, no meu entendimento, que as companhias envolvidas, a CVM e a
Bovespa agiram todas, naquele momento, da forma como deveriam: as empresas
divulgaram as informações à medida que se tornaram disponíveis e minimamente concretas,
mas sem aguardar o desfecho detalhado do assunto, evitando assim que se perdesse o
controle sobre a informação” e, ao apreciar a decisão da acusação, que no caso entendia que
não se deveria publicar fatos relevantes diante das incertezas da concretização dos negócios,
o Diretor disse que “Nada mais falso a meu sentir: a informação deve ser disponibilizada tão
logo mereça esse nome, isto é, desde que se trate não de mero projeto inicial e desconexo,
mas se tenha traduzido em objetivo concreto da administração ou do controlador”.
12 PAS CVM no RJ2006/5928, julgado em 14.04.07.
13 Vejamos, assim, a Tabela 5 do Termo de Acusação (reproduzida no item 40 do relatório a
este voto), que mostra a ocorrência de oscilações atípicas de preço e quantidade negociada
no período compreendido ente 11 e 19.06.13.

14 Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 187, de 12.06.13, que questionou o DRI
acerca de eventual fato que pudesse justificar a oscilação atípica do ativo CCXC3 verificada
naquela data.
15 O Comunicado é datado de 12.06.13.
16 Em 13.06.13 - Valor Econômico: Mercado volta a duvidar de que a CCX feche seu capital –
O mercado deixou claro ontem que duvida que Eike Batista levará adiante o fechamento de
capital da CCX Carvão da Colômbia. A percepção negativa em relação à operação sempre
existiu, uma vez que as ações da empresa, desde o anúncio da operação em janeiro, estão
negociadas na bolsa abaixo do valor da oferta de Batista para os papéis, a R$4,31. A CCX
caiu ontem 23,44%, para R$2,45. O volume foi muito elevado, de R$7,9 milhões, ante uma
média diária neste ano de R$788 mil. Entre os rumores, havia a informação de que um
investidor, descrente da oferta, desmontava uma posição comprada (fls. 106). Em 18.06.13
– BovespaBrokers - Acredito com veemência que a OPA da CCX será cancelada. EBX e BTG
vão perceber que a conta não fecha ao preço ofertado (fls. 107). Em 18.06.13 -
BovespaBrokers – Amanha na abertura do pregão a CCX vem a mercado informar que está
desistindo da OPA (fls. 108).
17 Art. 5o A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes
do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado
de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação.
18 Art. 3o - Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for
o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/10321

Acusados: José Gustavo de Souza Costa

Leonardo Pimenta Gadelha

Eduardo Karrer

Samir Zraick

Aziz Ben Ammar

Luiz do Amaral de França Pereira

Rodolpho Tourinho Neto

Eike Fuhrken Batista

Assunto:
Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fato Relevante
(artigos 3o, caput, e 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358,
de 2002, c/c o art. 157, §4°, da Lei no 6.404, de 1976).
Declaração de voto

1.
Concordo com o relator em relação às suas conclusões a respeito de todos
os acusados e às penalidades a eles aplicadas, com exceção de Eduardo Karrer,
Leonardo Pimenta Gadelha e Aziz Ben Ammar (“Acusados”) em relação à imputação
de não divulgação de fato relevante acerca dos estudos em curso sobre a realização
de oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da CCX para
cancelamento de registro. Acredito que há três fatos que pesam a favor desses
Acusados.

2.
Primeiro, com relação a Eduardo Karrer e a Leonardo Pimenta Gadelha, há
elementos nos autos que põem em dúvida se esses acusados sabiam dos fatos

desde o dia 10.1.2013.

3.
De um lado, há declaração de próprio punho desses acusados que
reconhecem o conhecimento dos fatos indicados pela tese acusatória. De outro, há
e-mails e declarações que tentam provar que eles não tinham conhecimentos dos
mesmos fatos, ao menos, não desde 10.1.2013. Obviamente concordo com o
Diretor-Relator que não podemos ignorar declarações assinadas de próprio punho –
é, no mínimo, irresponsável e incompatível com os deveres fiduciários inerentes às
posições que ocupavam esses acusados, que eles tenham assinado tais declarações
sem as ler, conforme alega a Defesa. Não obstante, também não se pode ignorar
que o conjunto de e-mails e declarações foram trazidos aos autos lançando alguma
sombra sobre esses fatos. Mas, essa dúvida não é isoladamente o que me faz
questionar a tese acusatória.

4.
Somado a isso, em relação a todos os Acusados, existe o fato de que sua
responsabilidade é subsidiária. A Instrução CVM no 358, de 2002, estende a todos
os administradores de companhias abertas, que saibam de ato ou fato relevante, a
responsabilidade pela divulgação de referida informação, caso tais administradores
“constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de
seu dever de comunicação e divulgação”1. Tais administradores são obrigados a
agir quando constatam a omissão do DRI.

5.
Essa instrução, tanto em seu art. 3o, §2o, quanto no art. 6o, parágrafo
único, portanto, imputa aos demais administradores, que não o DRI, uma
responsabilidade subsidiária, a qual deve ser analisada de acordo com as
circunstâncias de cada caso concreto.

6.
No caso concreto, o que me faz questionar a possibilidade de
responsabilização dos Acusados é o curto período entre a oscilação de mercado que
deu origem à obrigação de divulgação dos fatos mantidos em sigilo e a divulgação
do fato relevante, que foi de apenas três dias úteis.

7.
Esses Acusados não estavam à frente das negociações, não tinham a
responsabilidade primária e se mantiveram inertes por apenas três dias. Por essas
razões, acredito que não seja razoável responsabilizar tais administradores.

8.
Por fim, lembro ainda que, diferentemente dos outros casos analisados hoje,
o presente processo trata de obrigação de divulgar um fato que estava sendo
mantido sob sigilo disparada por conta de oscilação de mercado e não de
vazamento de informação. Acredito que os casos de oscilação atípica são
potencialmente menos perceptíveis que os de vazamento – em especial, para
membros do conselho de administração que não acompanham diariamente os
assuntos da companhia (caso de Eduardo Karrer e Aziz Ammar) – e esse fato é
mais um obstáculo à responsabilização.

9.
Acredito, portanto, que a soma desses três elementos põe dúvida suficiente
sobre a tese acusatória e, por isso, voto pela absolvição dos acusados Eduardo
Karrer, Leonardo Pimenta Gadelha e Aziz Ben Ammar.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA

-------------------------
1 “Art. 3o, §1o - Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicos ou consultivas,
criados por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que
tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua
divulgação.
§2o - Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato
ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no
cumprimento do seu dever de comunicação e de divulgação, inclusive na hipótese do
parágrafo único do art. 6o dessa Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso
comuniquem o ato ou fato relevante à CVM.”

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2013/10321 realizada no dia 18 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/10321 realizada no dia 18 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu
por absolvições, advertências e multas pecuniárias individuais, nos termos do voto
do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões
absolutórias ao citado Conselho.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE